Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600341-21.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
19/08/2024
Número: 0600341-21.2023.6.16.0000

Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/03/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Nulidade, Contas, Prestação de Contas, Nulidade - Citação Sem Observância das
Prescrições Legais
Objeto do processo: Petição Cível nº 0600341-21.2023.6.16.0000, apresentada por Rosangela dos
Santos Virmond, candidata ao cargo eletivo de Deputada Federal, pelo Partido Cidadania no
Paraná, nas Eleições Gerais de 2022, por meio da qual propõe Ação Declaratória Desconstitutiva de
Coisa Julgada (Querela Nullitatis Insanabilis) com o escopo de declarar inexistente o Acórdão Nº
61.782, proferido na sessão de 31 de janeiro de 2023, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do
Paraná, nos autos de Prestação de Contas Eleitorais n.º 0602661-78.2022.6.16.0000, transitado em
julgado em 10 de fevereiro de 2023. Alega a inexistência de citação válida, por ter sido realizada por
meio de aplicativo de mensagem instantânea (WhatsApp) sem a adesão expressa da requerente a
essa forma de comunicação judicial e sem a concorrência dos três elementos indutivos de
identificação do destinatário, além da ausência de confirmação expressa de recebimento (Requer:
1. A concessão da tutela de urgência, com a suspensão dos efeitos do Acórdão exarado nos autos
de Prestação de Contas nº 0602661-78.2022.6.16.0000, enquanto se aguarda a decisão definitiva
sobre a nulidade ora arguida, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores; e 2. Após
cumpridas as formalidades legais, julgue procedente o pedido
para declarar inexistente o V. Acórdão proferido no mencionado processo, com o consequente
retorno ao status quo ante, como medida de Direito, permitindo-se a análise das contas prestadas e
o seu julgamento, o que se requer, ou, sucessivamente, entendendo por madura a causa, que
sejam as contas analisadas e aprovadas, extirpando a condenação de devolução de valores ao
tesouro nacional visto a comprovação de que os recursos foram utilizados na campanha de forma
límpida e regular; JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 25/04/2023 TÉRMINO XX/XX/XXXX).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ROSANGELA DOS SANTOS VIRMOND (REQUERENTE)
SAMUEL SCHEARTER VENANCIO (ADVOGADO)
MARLUCY RODRIGUES RICARCATTO (ADVOGADO)
ERLON ANTONIO MEDEIROS (ADVOGADO)
MARI SANDRA CANTON (ADVOGADO)
PATRICIA SCHARLENE DE ARAUJO TOFANELLI
(ADVOGADO)
ANDREY HERGET (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo

43923502
16/08/2024
12:48
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.629

PETIÇÃO CÍVEL 0600341-21.2023.6.16.0000 – Guarapuava – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: ROSANGELA DOS SANTOS VIRMOND
ADVOGADO: SAMUEL SCHEARTER VENANCIO - OAB/PR97913
ADVOGADO: MARLUCY RODRIGUES RICARCATTO - OAB/PR98872
ADVOGADO: ERLON ANTONIO MEDEIROS - OAB/PR25537
ADVOGADO: MARI SANDRA CANTON - OAB/PR60998
ADVOGADO: PATRICIA SCHARLENE DE ARAUJO TOFANELLI - OAB/PR54437
ADVOGADO: ANDREY HERGET - OAB/PR16575
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. QUERELA
NULLITATIS INSANABILIS. PRESTAÇÃO
DE CONTAS ELEITORAIS. OMISSÃO.
C I T A Ç Ã O V I A A P L I C A T I V O D E
MENSAGENS INSTANTÂNEAS. PERÍODO
E L E I T O R A L . R E G U L A R I D A D E .
JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE
GÊNERO. APLICABILIDADE À JUSTIÇA
ELEITORAL. BUSCA PELA SOLUÇÃO
QUE NÃO SIRVA DE DESESTÍMULO À
PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA.
TENTATIVA EFETIVA DE PRESTAR AS
CONTAS. FALHA DOS SERVIÇOS
ACESSÓRIOS. PROCEDÊNCIA.

1. A impugnação autônoma da coisa
julgada - ou querela nullitatis insanabilis - só
é admissível quando o vício no processo
originário é tão grave que compromete a
sua própria existência. Esses defeitos
processuais são conhecidos por "vícios
transrescisórios", isto é, que não estariam
sujeitos ao procedimento da ação rescisória
e, tampouco, aos seus prazos de
ajuizamento. Doutrina.

Num. 43923502 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/08/2024 12:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612481564500000042878053
Número do documento: 24081612481564500000042878053
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2024 13:05:20

2. Nos autos de origem, a citação da
candidata omissa foi procedida via
aplicativo de mensagens instantâneas
WhatsApp, no número de telefone indicado
pela interessada no seu registro de
candidatura, com confirmação de entrega
(e, na situação sob análise, também com
confirmação de leitura), durante o período
eleitoral, sendo válida e, como não foi
atendida a tempo e modo, conduziu ao
julgamento das contas como não prestadas,
com a determinação de devolução da
totalidade dos recursos públicos recebidos
pela candidata ao Tesouro Nacional.

3. Documentos apresentados na querela
nullitatis insanabilis demonstraram que a
hipótese não foi de omissão da então
candidata, mas de falha na formalização
das contas, na medida em que os
demonstrativos no Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais - SPCE foram
preenchidos e enviados, acompanhados de
documentos comprobatórios das despesas,
pela internet, porém sem a observância do
procedimento previsto nos artigos 53, § 1º,
e 101 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
que preveem a necessidade de geração de
mídias e a importação dos dados no
Processo Judicial Eletrônico - PJe.

4. Como o processo judicial de prestação
de contas eleitorais é procedido sob a forma
de jurisdição voluntária, eventual
declaração de nulidade não causa prejuízo
a outro jurisdicionado.

5. A perspectiva de gênero deve ser
observada na condução e no julgamento
dos processos eleitorais de todas as
naturezas, inclusive das prestações de
contas, o que impõe que a atuação da
Justiça Eleitoral seja norteada pela busca
da solução que não sirva como desestímulo
à participação política feminina.

6. Na aplicação do Protocolo de Julgamento
com Perspectiva de Gênero, é necessário
que o magistrado se aproxime do processo,
agindo de modo a questionar as assimetrias
de gênero e identificar as circunstâncias
especiais que devem ser observadas para
que a justiça seja um espaço igualitário
Num. 43923502 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/08/2024 12:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612481564500000042878053
Número do documento: 24081612481564500000042878053
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2024 13:05:20

para as mulheres.

7. Ao se proceder a análise das normas
relativas à prestação de contas, que são
aparentemente neutras, mas considerando
o caso concreto, é possível concluir que
elas podem ter um impacto desproporcional
sobre as mulheres e que esses impactos
são capazes de perpetuar a desigualdade
estrutural que conduz à sub-representação
feminina.

8. Nesse cenário, cabível a aplicação do
protocolo no sentido de que a aplicação das
normas procedimentais, notadamente
aquelas que mais se dissociam da praxe
jurídica em outros ramos do direito, seja
realizada de modo a considerar que as
mulheres, por terem sido historicamente
alijadas dos processos eleitorais, têm
menos prática e familiaridade com as
normas relativas ao processo eleitoral, o
que pode afetar sua compreensão e
conduzir a resultados gravíssimos, o que
implica na adoção de um cuidado maior por
parte da Justiça Eleitoral quanto à forma de
realização das intimações e citações de
candidatas mulheres, especialmente das
não eleitas, e quanto à clareza da
comunicação das providências que devem
ser adotadas pela candidata e das
consequências que poderão advir do não
atendimento da determinação.

9. Ação declaratória que se julga
procedente.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 31/07/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 43923502 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/08/2024 12:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612481564500000042878053
Número do documento: 24081612481564500000042878053
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2024 13:05:20

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória - querela nullitatis insanabilis - ajuizada por
Rosângela dos Santos Virmond visando a desconstituição da coisa julgada formada nos
autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 602661-78.2022.6.16.0000, com pedido de
tutela provisória de urgência.

Narra que, após apresentar suas contas parciais e de ser certificada a
ausência das contas finais, foi citada via aplicativo de mensagens instantâneas Whatsapp
em 21/11/2022, sem confirmação de leitura, mas que mesmo assim foi certificado o
decurso de prazo, vindo as contas a serem julgadas não prestadas, com determinação de
recolhimento de R$ 200.000,00 ao Tesouro Nacional, advindo o trânsito em julgado na
data de 10/02/2023.

Alega, em síntese, que a citação não foi válida, pois não aderiu de forma
expressa a essa forma de comunicação judicial e por não estarem presentes os "três
elementos indutivos de identificação do destinatário", bem como por não haver
confirmação expressa do recebimento.

Sustenta que "a possibilidade de realização de comunicação de atos
processuais por Whatsapp encerrou-se em 19 de dezembro de 2020" e que, após essa
data, esse mecanismo somente seria passível de adoção caso houvesse a adesão
formal, invocando o parágrafo único do artigo 5º da resolução TRE/PR nº 852/2020.

Refere que, para a validade de ato citatório por aplicativo de mensagens
devem estar presentes os três elementos indutivos da autenticidade do destinatário, quais
sejam o número de telefone, a confirmação escrita e foto individual, invocando o HC
641.877/DF, aduzindo que a mesma lógica deve ser aplicada na hipótese em apreço,
mesmo o precedente tratando de ação penal.

Invoca ainda regulamentação quanto à comunicação de atos processuais
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, citando especificamente a Instrução
Normativa 73/2021 da CGJ-TJPR, bem como precedentes de Tribunais de Justiça
Estaduais quanto à matéria, reconhecendo no entanto não serem "específicos à ação de
prestação de contas eleitorais".

Transcreve ementas de precedentes desta Justiça Especializada, inclusive
deste Regional, que, na sua ótica, dariam sustentação à tese ventilada.

Finalmente, invoca os princípios do contraditório e da ampla defesa, que
reputa violados, e o artigo 280 do CPC para pedir a declaração de nulidade da citação e
dos atos que lhe foram posteriores, além do parágrafo único do artigo 278 do CPC para
justificar que não houve, no processo originário, comparecimento espontâneo, por não
haver nas procurações apresentadas poderes para receber citação, indicando precedente
do STJ.

A tutela provisória foi indeferida (id. 43581226).

Num. 43923502 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/08/2024 12:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612481564500000042878053
Número do documento: 24081612481564500000042878053
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2024 13:05:20

A requerente foi regularmente intimada em 09/05/2023 (id. 43585475).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela improcedência do
pedido (id. 43609708).

Foi determinado à requerente que especificasse as provas que pretendia
produzir (id. 43612137).

Intimada, requereu a produção adicional de provas documental e oral (id.
43641678).

Na decisão de organização e saneamento do processo (id. 43649217), foi
indeferido o pedido de provas adicionais, declarado o encerramento da instrução, fixados
os pontos controvertidos, especificadas as provas admitidas e distribuído o ônus da
prova, sendo aberto prazo para alegações finais.

Nas suas alegações finais (id. 43674940), a requerente limita-se a repisar as
teses já ventiladas anteriormente, juntando precedentes deste Regional (id. 43674939)
que aponta como paradigmas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela improcedência do
pedido (id. 43680988).

O então relator converteu o julgamento em diligência (id. 43786002),
determinando a certificação, pela Secretaria Judiciária, "se houve, efetivamente, a
prestação de contas por parte da autora e, havendo, descrever as datas em que
remetidas e esclarecer por qual motivo as informações correspondentes não estavam
disponíveis nos autos".

A autora peticionou e juntou cópia da prestação de contas (id. 43798411).

Cumprida a diligência (id. 43839177), vieram os autos conclusos.

Durante o julgamento do feito, que se estendeu por várias sessões, o
consenso formou-se ao redor da fundamentação do voto proferido pela d. Des. Claudia
Cristina Cristofani, para a qual convergiram todos os demais julgadores, sendo mantida a
relatoria originária apenas por questões formais.

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente

A conversão do julgamento em diligência foi determinada pelo então relator,
consoante fez constar no seu despacho de id. 43786002, em decorrência de informação
prestada pelo nobre causídico durante sua sustentação oral, segundo a qual as contas
haviam sido efetivamente prestadas, ainda que com falhas.

Num. 43923502 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/08/2024 12:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612481564500000042878053
Número do documento: 24081612481564500000042878053
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2024 13:05:20

Todavia, na informação prestada pela Seção de Contas Eleitorais (id.
43839177), foi confirmada a notícia já existente nestes autos desde sua gênese: não
houve o aperfeiçoamento da prestação de contas, de vez que, embora preenchido o
SPCE e remetidas as contas via internet, não houve o protocolo da mídia física no serviço
de protocolo deste Tribunal.

Considerando tratar-se de notícia que já era conhecida e que apenas foi
confirmada pela unidade responsável, este relator entendeu desnecessário abrir novos
prazos às partes, retomando o julgamento interrompido pela informação prestada pelo
advogado durante sua sustentação oral.

De toda sorte, merece nota também o fato de que eventual falha no processo
originário que não atinja a sua existência sequer integra o objeto da presente querela,
cuja causa de pedir relaciona-se com a alegada falta de citação válida, de modo que se
considera absolutamente esgotado o ponto relativo à entrega ou não da prestação de
contas, como se aprofundará adiante.

Mérito

Como antecipado no relatório, prevaleceram no julgamento deste feito as
ponderadas considerações trazidas pela e. Des. Claudia Cristina Cristofani que,
lastreadas em técnica ainda incipiente no judiciário eleitoral - o Julgamento com
Perspectiva de Gênero, baseado em Protocolo instituído pelo CNJ -, trouxeram novas
luzes à compreensão do Colegiado quanto ao tema em debate, inclusive para este
relator.

Todavia, no seu voto, a e. Des. Claudia faz considerações acerca dos
"apontamentos técnicos" tecidos por este relator, que a levaram inicialmente a inclinar-se
por acompanhar meu voto originário; por esse motivo - apenas por esse motivo -
mantenho nos autos boa parte dos "apontamentos técnicos" referidos, até para que seja
mais compreensível o contraponto que a e. vistora faz entre eles e a perspectiva de
gênero que utiliza.

Os apontamentos técnicos originariamente tecidos são apresentados a
seguir, podendo ser considerados como o "capítulo I" desta decisão:

Capítulo I - apontamentos técnicos originários

Trata-se, como relatado, de ação declaratória - querela nullitatis insanabilis -
ajuizada por Rosângela dos Santos Virmond visando a desconstituição da coisa julgada
formada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 602661-78.2022.6.16.0000, nos
quais suas contas relativas às eleições 2022 foram julgadas não prestadas, com
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, estando os autos
correspondentes juntados nos id. 43575541, 43575542, 43575546, 43575544 e
43575545.

Dos referidos autos extraem-se as seguintes informações, relevantes para o
julgamento dos presentes:

(i) ROSÂNGELA foi candidata ao cargo de Deputado Federal, tendo obtido
Num. 43923502 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/08/2024 12:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612481564500000042878053
Número do documento: 24081612481564500000042878053
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2024 13:05:20

6.251 votos, elegendo-se como suplente pelo Cidadania;

(ii) protocolou regularmente a sua prestação de contas parcial em 12/09/2022
(id. 43575541, fl. 5);

(iii) em 02/11/2022 foi emitida automaticamente pelo sistema "certidão de
inadimplência" quanto às contas finais (id. 43575541, fl. 41);

(iv) a unidade técnica prestou informações quanto à inadimplência (id.
43575541, fls. 43 e seguintes), com destaque para o fato de que a candidata havia
recebido R$ 200.000,00 em recursos do Fundo Partidário (idem, fl. 52);

(v) a prestadora foi intimada via mural eletrônico para apresentar suas contas
em três dias (id. 43575541, fls. 54 e seguintes), tendo permanecido inerte (idem, fl. 57);

(vi) conclusos os autos para julgamento, o então relator constatou a
inexistência de procuração no caderno processual, determinando a citação de
ROSÂNGELA, na forma dos §§ 8º a 10 do artigo 98 da resolução TSE nº 23.607/2019,
para que constituísse advogado e prestasse as contas em três dias, sob pena de
julgamento como não prestadas (id. 43575541, fls. 63/64);

(vii) a citação foi procedida por meio do aplicativo de mensagens Whatsapp
(id. 43575541, fl. 67) no número de telefone indicado pela candidata por ocasião do seu
registro de candidatura, exatamente como previsto nos §§ 9, inciso I, e 10, ambos do
artigo 98 da referida resolução, estando provado nos autos o recebimento e leitura, sendo
a certidão instruída com a captura de tela do referido aplicativo, juntada aos autos em
21/11/2022;

(viii) ROSÂNGELA não se manifestou no prazo assinado, que expirou em
24/11/2022 (id. 43575541, fl. 68);

(ix) as contas foram julgadas não prestadas em 31/01/2023, com
determinação de recolhimento dos recursos públicos ao Tesouro Nacional (id. 43575541,
fls. 74 a 81), sendo o acórdão publicado no DJE em 07/02/2023 (idem, fl. 88);

(x) o trânsito em julgado do acórdão configurou-se em 10/02/2023 (id.
43575545, fl. 22);

(xi) em 17/02/2023 a prestadora manifestou-se nos autos (id. 43575541, fls.
90 e seguintes, id. 43575542, id. 43575546 e id. 43575544), ostentando seu patrono
Samuel Schearter Venancio a competente procuração (id. 43575541, fl. 93), pedindo o
recebimento das contas e o afastamento da determinação de devolução de valores,
juntando documentos;

(xii) o pedido não foi conhecido (id. 43575544, fls. 87/88), de vez que
apresentado após o trânsito em julgado, sendo a intimação regularmente publicada no
DJE em 17/03/2023 (idem, fl. 90);

(xiii) o prazo recursal contra essa decisão expirou em 22/03/2023;

Num. 43923502 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/08/2024 12:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612481564500000042878053
Número do documento: 24081612481564500000042878053
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2024 13:05:20

(xiv) em 24/03/2023, foram protocolados substabelecimento sem reservas (id.
43575544, fls. 91 e 93) e nova procuração (idem, fl. 94), passando a prestadora a ser
representada exclusivamente pelos advogados Andrey Herget e outros, integrantes de
sociedade de advogados;

(xv) a nova equipe de patronos apresentou arguição de nulidade absoluta (id.
43575544, fls. 96 e seguintes, id. 43575545, fls. 1 e seguintes) por suposta nulidade da
citação, sendo as alegações apresentadas praticamente idênticas às deduzidas na
presente querela nullitatis;

(xvi) o pedido não foi conhecido (id. 43575545, fls. 26/33), sendo a intimação
correspondente publicada no DJE em 10/04/2023 (idem, fl. 36), do que não houve
insurgência no prazo legal (idem, fl. 37).

Feita essa reconstrução dos fatos do processo, resulta cristalino que a querela
nullitatis não merece ser acolhida [sic], pois a presente espécie processual tem o escopo muito
mais reduzido do que pretende demonstrar a autora.

Esta classe de demanda não possui previsão específica na legislação,
resultando de construção doutrinária e jurisprudencial a partir do conceito de
pressupostos processuais de existência do processo ou da sentença, como ensinam
Marinoni e outros:

A medida, cuja origem remonta o direito intermédio italiano, tinha por
finalidade o desfazimento de sentenças eivadas de errores in procedendo.
Seu papel foi em grande medida no curso da história absorvido pela apelação
e pela ação rescisória, mas algumas hipóteses de defeitos não abrangidas
por nenhum desses instrumentos vêm admitindo - por construção de doutrina
e jurisprudência - o ajuizamento de ação autônoma de impugnação, chamada
hoje de ação de querela nullitatis insanabilis ou ação declaratória de
inexistência de coisa julgada.
Como parece evidente, essa ação tem por pressuposto a inexistência do
processo - ou do ato sentencial - de modo que, se o ato não existe, também
não pode existir a qualidade de imutabilidade que poderia incidir sobre ele.
Assim, reconhecida a inexistência do processo ou da sentença, cai por terra a
"suposta" coisa julgada que incidiria. Por isso, inexistindo o ato, qualquer juiz
poderá negar-lhe eficácia, seja ao examinar novamente a questão antes
posta, seja por meio de ação autônoma, tendente especificamente ao
reconhecimento da inexistência do processo ou da coisa julgada anterior.
Porque essa demanda trata de hipótese de inexistência processual, seu
cabimento está limitado a situações em que falte algum pressuposto
processual de existência, a exemplo da jurisdição, da dualidade de partes ou
de uma demanda judicial. Também se tem defendido o cabimento desta ação
em casos de inexistência ou até mesmo de nulidade da citação do réu. Isso
não porque a citação seria supostamente um pressuposto processual de
existência, mas porque sem a citação a coisa julgada não é oponível contra a
parte. A hipótese clássica de ação de querela nullitatis insanabilis é a de
litisconsorte necessário não citado.
[MARINONI, Luiz Guilherme e outros. Novo curso de processo civil: tutela
dos direitos mediante procedimento comum - vol. 2 - 3ª ed. rev., atual. e
Num. 43923502 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/08/2024 12:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612481564500000042878053
Número do documento: 24081612481564500000042878053
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2024 13:05:20

ampl. - São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 633/634, destaques
constantes do original]

Portanto, a impugnação autônoma da coisa julgada só é admissível quando o
vício no processo originário é tão grave que compromete a sua própria existência. Essa
categoria de defeitos processuais é conhecida por "vícios transrescisórios", isto é, que
não estariam sujeitos ao procedimento da ação rescisória e, tampouco, aos seus prazos
de ajuizamento.

Sobre o tema, abalizada doutrina traz o seguinte escólio:

Existe um grupo ou uma classe de sentenças que, por defeitos de que
padeçam, em si mesmas, ou por outros, que tenham sido herdados do
processo em que foram proferidas, podem ser atingidas depois de findo o
processo e depois de passado o prazo para ação rescisória, por ação
meramente declaratória (e não de nulidade, mas de inexistência jurídica).
Assim pensamos porque há certos vícios que comprometem de tal modo o
processo, como figura jurídica, que, pode-se dizer, o desfiguram. É o caso da
falta de citação do réu revel. Em casos assim, a sentença é proferida num
simulacro de processo, já que a relação processual não terá chegado a se
triangularizar, sendo sentença e processo, rigorosamente, inexistentes, do
ponto de vista jurídico, enquanto sentença e processo.
Tratando-se de sentença ou interlocutória de mérito juridicamente
inexistentes (por exemplo, proferida sem a citação do réu, ou que julga
procedente pedido contra a parte ilegítima), o meio adequado para retirá-
las definitivamente do mundo jurídico é o da ação declaratória, que, no
caso, é imprescritível.
[Alvim, Teresa Arruda e outra. Ação rescisória e querella nullitatis:
semelhanças e diferenças [livro eletrônico] - 2ª ed. - São Paulo: Thomson
Reuters Brasil, 2020, cap. 5, não destacado no original]

No que tange à validade da citação efetuada por meio de aplicativo de
mensagens instantâneas durante o período eleitoral, ponto central da discussão nos
presentes, tem-se que já foi exaustivamente debatida nos autos de origem, merecendo
transcrição os fundamentos que lá foram lançados (id. 43575545, fls. 26/33):

(...)

Primeiro, há que se destacar que a citação da prestadora não ocorreu após o
período eleitoral, como alega na sua petição, mas sim dentro do período
eleitoral, mais precisamente no dia 21/11/2022, e justamente por isso a sua
citação por meio de aplicativo de mensagens é regular.

Como é de conhecimento corrente, o TSE fixou o dia 19/12/2022 como data
limite para esse tipo de comunicação processual nas eleições 2022, como se
extrai da sua resolução nº 23.674/2021, que instituiu o Calendário Eleitoral no
referido pleito, in verbis:

19 de dezembro - segunda-feira
(...)
6. Último dia em que o mural eletrônico, mensagens instantâneas e
Num. 43923502 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/08/2024 12:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612481564500000042878053
Número do documento: 24081612481564500000042878053
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2024 13:05:20

mensagens eletrônicas serão utilizados para as comunicações da Justiça
Eleitoral nos processos de registro de candidatura, nas representações em
matéria de propaganda eleitoral, nas reclamações, nos pedidos de direito
de resposta e nas prestações de contas, observadas as regras específicas
das resoluções respectivas (Res.-TSE nº 23.607/2019, art. 98, Res.-TSE nº
23.608/2019, art. 12 e Res.-TSE nº 23.609/2019, art. 38).
[não destacado no original]

E a resolução específica aplicável às prestações de contas, no caso a de nº
23.607/2019, dispunha, quanto à citação de candidatos sem representação
regular por advogado:

Art. 98. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro, as intimações serão
realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do prazo na data de
publicação e devem ser feitas na pessoa da advogada ou do advogado
constituída(o) pelo partido político ou pela candidata ou pelo candidato,
abrangendo:
(...)
§ 8º Na hipótese de não haver advogada ou advogado regularmente
constituída(o) nos autos, a candidata ou o candidato e/ou partido político, bem
como a(o) presidente, a tesoureira ou o tesoureiro e suas(seus) substitutas ou
substitutos, devem ser citados pessoalmente para que, no prazo de 3 (três)
dias, constituam advogada ou advogado, sob pena de serem as contas
julgadas não prestadas.
§ 9º A citação a que se refere o § 8º deste artigo deve ser realizada:
I - quando dirigida a candidata ou a candidato, partido político ou coligação,
por mensagem instantânea, e, frustrada esta, sucessivamente por e-mail, por
correspondência e pelos demais meios previstos no Código de Processo Civil;
II - quando se dirigir a pessoa diversa das indicadas nos incisos anteriores, no
endereço físico indicado pela autora ou pelo autor, nos termos do art. 319 do
Código de Processo Civil.
§ 10. Para os fins do disposto no § 9º deste artigo, serão utilizados os dados
de localização informados no Requerimento de Registro de Candidatura
(RRC) e do Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários (DRAP).

Portanto, não corresponde à realidade a afirmação de que as citações por
meio de mensagens instantâneas somente seria possível nas eleições 2020 ou
que só seriam válidas no caso de haver adesão da candidata; esse meio de
comunicação processual era de uso obrigatório e essa informação estava
disponível para os participantes do pleito eleitoral há muito tempo.

A resolução nº 852/2020 deste Regional, invocada pela parte, foi editada
apenas para regulamentar o uso desse tipo de comunicação processual, mas
expressamente ressalvou, no seu artigo 5º, que o uso de mensagens
instantâneas nas eleições "serão consideradas válidas quando observarem as
regras estabelecidas nos normativos específicos", exatamente o caso que se
observa nos autos.

Com efeito, a citação questionada foi dirigida ao telefone indicado por
ROSÂNGELA no seu registro de candidatura, dentro do período eleitoral, foi
comprovadamente recebida e lida, não havendo qualquer justificativa para que
não tenha sido atendida no prazo legal.

Num. 43923502 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/08/2024 12:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612481564500000042878053
Número do documento: 24081612481564500000042878053
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2024 13:05:20

Nesse cenário, não há qualquer nulidade a ser reconhecida no presente
momento processual, sendo certo que a petição veiculada não passa de
incidente tumultuário que busca protelar a solução final do feito, usada como
forma de suprir, artificialmente, a própria incúria da parte, que não se atentou
às regras da prestação de contas eleitoral e, tampouco, aos prazos
processuais.

Ocorre que a falta de diligência da parte não configura justa causa para o fim
de se reabrirem prazos preclusivos e, com muito mais razão, para se rescindir
a coisa julgada, regularmente formada.

Nas sempre lúcidas palavras de Cândido Rangel Dinamarco:

A dialética do contraditório é mesmo composta assim das incertezas em que
se refletem perspectivas, possibilidades, chances, expectativas e ônus, e cada
qual dos litigantes há de contar muito consigo mesmo e com a cooperação
efetiva que possa trazer ao juiz no processo, sempre com vistas à melhoria de
sua própria situação. Antes de insinuar visão diferente das coisas quanto ao
modo de ser do direito material e do escopo do processo, essa construção
serve para mostrar que o escopo jurídico, sendo o mais superficial e menos
significativo, cede passo a considerações de outra ordem, ligadas ao campo
político e ao social. Se o resultado do processo se afastou dos desígnios do
direito substancial nada de mau ou muito significativo reside nisso, desde que
o escopo social de pacificação haja sido atingido; melhor ainda, se foi feita
pacificação com justiça. Pois mesmo nos casos de mais estreita
indisponibilidade do direito substancial em litígio é inevitável confiar às
partes a sua própria defesa e o juízo de conveniência de fazê-la com
maior ou menor empenho, com a consciência do que sucederá se o
empenho for menor. O grau de aplicação de cada um à defesa de suas
pretensões dá a medida da profundidade do conflito e da importância que ele
representa em sua vida, para o seu interesse e para a sua felicidade. Em
resumo, a inevitável influência que o comportamento dos litigantes pode
exercer sobre o processo e seu resultado constitui reflexo do valor social do
conflito.
[DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo - 6ª ed. -
São Paulo: Malheiros, 1998, p. 205/206, não destacado no original]

Por derradeiro, registra-se que encaminhar as contas via SPCE, como afirma a
prestadora que fez, é insuficiente para que se considere que foram prestadas,
por força do contido na resolução TSE nº 23.607/2019, que exige a
apresentação da mídia correspondente para fins de aperfeiçoamento do ato:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
(...)
§ 1º Os documentos a que se refere o inciso II do caput deste artigo devem
ser digitalizados e apresentados exclusivamente em mídia eletrônica
gerada pelo SPCE, observando os seguintes parâmetros, sob pena de
reapresentação:
(...)
Num. 43923502 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/08/2024 12:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612481564500000042878053
Número do documento: 24081612481564500000042878053
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2024 13:05:20

Art. 54. A prestação de contas deve ser elaborada e transmitida, por meio do
SPCE, após o que será disponibilizada na página da Justiça Eleitoral na
internet.
Art. 55. Recebidas na base de dados da Justiça Eleitoral as informações de
que trata o inciso I do caput do art. 53 desta Resolução, o SPCE emitirá o
extrato da prestação de contas, certificando a entrega eletrônica.
§ 1º Os documentos a que se refere o inciso II do art. 53 desta Resolução
devem ser apresentados aos tribunais eleitorais e a zonas eleitorais
competentes exclusivamente em mídia eletrônica gerada pelo SPCE,
observado o disposto no art. 101, até o prazo fixado no art. 49.
§ 2º O recibo de entrega da prestação de contas somente será emitido
após o recebimento da mídia eletrônica com os documentos a que se refere
o art. 53, II, desta Resolução, observado o disposto no art. 100.
§ 3º Na hipótese de entrega de mídias geradas com erro, o sistema emitirá
aviso com a informação de impossibilidade técnica de sua recepção.
§ 4º Na hipótese do § 3º, é necessária a correta reapresentação da mídia, sob
pena de as contas serem julgadas não prestadas.
(...)
Art. 74. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no
parágrafo único do art. 73 desta Resolução, a Justiça Eleitoral verificará a
regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
(...)
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 2º:
a) depois de citada(o), na forma do inciso IV do § 5º do art. 49, a candidata ou
o candidato ou o órgão partidário e as(os) responsáveis permanecerem
omissas(os) ou as suas justificativas não forem aceitas;
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o
art. 53; ou
c) a(o) responsável deixar de atender às diligências determinadas para suprir a
ausência que impeça a análise da movimentação declarada na prestação de
contas.
(...)
§ 2º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art.
53 ou o não atendimento das diligências determinadas não enseja o
julgamento das contas como não prestadas se os autos contiverem elementos
mínimos que permitam a análise da prestação de contas.
[não destacado no original]

Da leitura desses dispositivos deflui que somente com a apresentação da
mídia eletrônica aperfeiçoa-se a entrega das contas, não sendo suficiente o
registro de informações no SPCE. No sentido:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA Nº 26/TSE. CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº
27/TSE. MÍDIA ELETRÔNICA NÃO APRESENTADA. ARTS. 56, § 1º, E 58, §
7 º , A M B O S D A R E S . – T S E N º 2 3 . 5 5 3 / 2 0 1 7 . R E E X A M E
FÁTICO–PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE.
DESPROVIMENTO.
(...)
3. Não prosperam as teses de violação aos arts. 28, § 9º, e 30, §§ 2º e 2º–A,
Num. 43923502 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/08/2024 12:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612481564500000042878053
Número do documento: 24081612481564500000042878053
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2024 13:05:20

ambos da Lei nº 9.504/97, pois, tendo o Tribunal maranhense firmado que o
candidato não apresentou a mídia eletrônica relativa à prestação de
contas de sua campanha, conclusão imutável (Súmula nº 24/TSE), não há
falar em erros formais e materiais corrigidos ou irrelevantes nas contas,
nem que o agravante, em sua campanha, movimentou, no máximo, R$
20.000,00 (vinte mil reais).
4. Agravo regimental desprovido.
[TSE, AgR no AI nº 060112102/MA, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE 21/10/2020, não destacado no original]

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. CONTAS DE CAMPANHA
JULGADAS NÃO PRESTADAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AUSÊNCIA
DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO DO SISTEMA DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (SPCE). OFENSA AOS ARTS. 57 E
58 DA RES.–TSE Nº 23.553/2017. INTEMPESTIVIDADE. INOBSERVÂNCIA
DO ART. 36, § 8º, DO REGIMENTO INTERNO DO TSE. PRECLUSÃO.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DA MÍDIA ELETRÔNICA NO PRAZO LEGAL.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. ARGUIÇÃO DE
NULIDADE DA INTIMAÇÃO FEITA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA A
APRESENTAÇÃO DA MÍDIA ELETRÔNICA FALTANTE. INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA DE DEBATE DO TEMA, NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, POR MEIO
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 72 DA
SÚMULA DO TSE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 24 DA SÚMULA DO TSE. NEGADO
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
(...)
2. Preclusão. Ausência de juntada da mídia eletrônica relativa à prestação
de contas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, no prazo
legal, previsto nos arts. 57 e 58 da Res.–TSE nº 23.553/2017, porquanto, "[...]
tendo em vista a natureza jurisdicional do processo de prestação de contas, a
ausência de circunstância excepcional que tenha obstado a juntada de
documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão, em
respeito à segurança das relações jurídicas [...]" (AgR–AI nº 1481–19/RS, rel.
Min. Henrique Neves da Silva, julgado em 25.2.2016, DJe de 14.3.2016).
(...) [TSE, AgR no AI nº 060650766/SP, rel. Min. Og Fernandes, DJE
22/09/2020, não destacado no original]

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO
PRESTADAS. PARTIDO POLÍTICO. PRECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
INSTRUMENTO DE MANDATO. JUNTADA EM 2º GRAU. ADMISSIBILIDADE.
NÃO APRESENTAÇÃO DA MÍDIA ELETRÔNICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
2. A entrega da mídia eletrônica é essencial ao processamento das contas
eleitorais, sob pena de seu julgamento como não prestadas (artigo 74, IV,
"b", da Resolução TSE nº 23.607/2019).
3. Persistindo irregularidade que impede a análise das contas, resta obstada a
aplicação da teoria da causa madura para o fim de julgamento imediato do
mérito.
4. Recurso conhecido e, no mérito, não provido.
[TRE-PR, REl nº 060083909, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 17/10/2022,
não destacado no original]

Num. 43923502 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/08/2024 12:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612481564500000042878053
Número do documento: 24081612481564500000042878053
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2024 13:05:20

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES 2020.
SENTENÇA PELA NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE
ENTREGA DA MÍDIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO DO
SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (SPCE). HIPÓTESE
DE JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. RECURSO
DESPROVIDO.
1. A não apresentação da mídia eletrônica relativa à prestação de contas
pelo sistema SPCE viola o artigo 53 da Resolução TSE nº 23.607 bem
como impede os batimentos automáticos com os sistemas de controle da
Justiça Eleitoral e frustra a escorreita análise das contas. Desse modo,
deve-se concluir pelo julgamento das contas como não prestadas.
2. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE-PR, REl nº 060047682, rel. Claudia Cristina Cristofani, DJE 10/12/2021,
não destacado no original]

De tudo quanto até aqui exposto, denota-se que o presente incidente deve ser
rejeitado nos termos das normas eleitorais mencionadas.

A título de obiter dictum, merece destaque o fato de a alegação da parte de
que a manifestação anterior não importava em comparecimento espontâneo
pelo fato de a procuração não conter outorga de poderes específicos para
receber citação, a par de irrelevante no caso concreto, em que a citação foi
efetiva e regularmente procedida, traz no seu bojo odiosa pretensão de criar
uma infinita possibilidade de atuar no feito sem jamais ser considerada a parte
devidamente integrada.

Note-se que a nova procuração apresentada também não conta com poderes
para receber citação, de sorte que, a prevalecer o raciocínio da prestadora, ela
jamais poderia ser considerada ciente dos fatos deste processo, mesmo tendo
sido pessoalmente citada e constituído, por duas vezes, advogados para nele
atuar.

Não é esse o raciocínio subjacente aos precedentes, em especial do STJ e do
TSE. A lógica é que o comparecimento espontâneo só supre a falta de citação
quando o patrono vem a juízo para praticar atos efetivos de defesa e não
apenas para habilitar-se. No sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. COMPARECIMENTO NOS AUTOS DO
ADVOGADO DA DEMANDADA. REVELIA. NÃO OCORRÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 214, § 1º, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PODERES
PARA RECEBER CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
CONTESTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O comparecimento do advogado da parte em juízo, segundo precedentes
desta Corte, supre o ato citatório apenas quando vise à prática de ato efetivo
de defesa. A mera juntada de procuração, sem poderes para receber citação,
não supre o ato.
2. Agravo interno desprovido.
[STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1133419/SP, rel. Min. Raul Araújo, DJE
30/06/2021, não destacado no original]

E não há qualquer dúvida quanto a terem ambos os advogados constituídos
Num. 43923502 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/08/2024 12:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612481564500000042878053
Número do documento: 24081612481564500000042878053
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2024 13:05:20

praticado atos em busca de melhorar a posição processual de sua
representada, sendo descabida a pretensão de, ao mesmo tempo em que se
atua em favor da prestadora, buscar descaracterizar a sua ciência quanto à
existência, tramitação e julgamento da demanda.

Face ao exposto, embora tenham sido apresentados argumentos novos em
judiciosa petição, a situação jurídica posta da Prestação de Contas objeto do
presente já está há muito consolidada, na forma da fundamentação acima
exposta, não havendo neste momento processual qualquer nulidade a ser
reconhecida.

DISPOSITIVO

Forte nas considerações expendidas, NÃO CONHEÇO do pedido de
declaração de nulidade da citação e dos atos posteriores, por reputá-lo
manifestamente improcedente na forma da legislação e jurisprudência eleitoral
acima deduzida, o que faço na forma do artigo 31, inciso IV, alínea "a", do
Regimento Interno deste Tribunal.

(...)

Dessa decisão para cá, a única alteração substancial foi a confirmação, pela
Seção de Contas Eleitorais, de que efetivamente ROSÂNGELA encaminhou suas contas
via SPCE, mas não apresentou a mídia correspondente. Ou seja, tudo quanto dito acerca
da insuficiência desse procedimento para que as contas sejam consideradas prestadas
permanece íntegro.

Não fora o bastante, tem-se ainda por oportuno rebater algumas das
alegações postas na presente querela.

a) A afirmação de que a citação enviada para o aplicativo de mensagens
instantâneas da autora em 21/11/2022 não teve confirmação de leitura é
manifestamente contrária à prova dos autos, inclusive aquela produzida com a inicial.

Com efeito, nas capturas de tela que instruem a certidão de citação e que se
encontram no id. 43575541, fl. 67, é possível ver a fotografia de Rosângela e os dois
tiques em azul, comprovando que houve a leitura da mensagem:

Num. 43923502 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/08/2024 12:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612481564500000042878053
Número do documento: 24081612481564500000042878053
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2024 13:05:20

Num. 43923502 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/08/2024 12:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612481564500000042878053
Número do documento: 24081612481564500000042878053
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2024 13:05:20

Essas imagens foram encartadas nos autos de origem juntamente com a
certidão de citação (id. 43575541, fl. 66) na data de 21/11/2022, de modo que é
manifesto o caráter inverídico da alegação - apresentada perante esta Justiça Eleitoral
pela terceira vez, sendo duas no processo originário e uma na presente querela - de que
não teria havido confirmação de leitura.

Embora seja ocioso repetir, mister destacar que a norma de regência - no
caso, o artigo 98 da Resolução TSE nº 23.607/2019 - não exige a confirmação de leitura,
bastando a confirmação de entrega - que se configura com os dois tiques em cinza.

Com isso e à evidência, a citação da autora foi plenamente realizada,
endereçada ao aparelho celular por ela mesma indicado nos autos de registro de
candidatura - fato incontroverso -, tendo havido confirmação inequívoca de leitura, o que
ficou registrado nos autos de origem e consta das peças que instruíram a inicial dos
presentes.

b) A alegação de que as comunicações de atos processuais via mensagens
instantâneas somente seriam válidas sem adesão expressa quando realizadas até a data
de 19/12/2020 é manifestamente contra legem.

Neste ponto, a autora insiste na tese - já apresentada e rebatida nos autos
originários - de que essa possibilidade teria seu fundamento de validade na Resolução
TRE-PR nº 852/2020.

Essa linha de argumentação desconsidera por completo a própria redação da
referida resolução, que excepciona as comunicações havidas durante o período eleitoral -
hipótese dos autos de origem - bem como aquelas que se sustentam em previsões
específicas, no caso a já referida, constante do artigo 98 da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Reitera-se na íntegra, quanto à matéria, trecho da fundamentação da decisão
proferida nos autos de origem, já transcrito acima.

c) A alegação de que não estariam presentes os "três elementos indutivos da
autenticidade do destinatário", a par de descabida, é manifestamente contrária à prova
dos autos.

Inicialmente, no ponto, registra-se que, pela celeridade que informa os feitos
eleitorais, em especial durante o curso do período eleitoral, normas específicas são
estabelecidas previamente pelo TSE, com base na legislação aplicável, de modo que o
rito nem sempre segue a lógica do processo civil ordinário.

Basta lembrar, à guisa de exemplo, da inaplicabilidade da contagem de
prazos em dias úteis nos feitos eleitorais, condição que se contrapõe à previsão
específica do CPC e que, mesmo assim, tem sido reafirmada pelos tribunais
uniformemente.

Por esse motivo, havendo previsão específica na resolução aplicável quanto
à forma pela qual se processa a citação do candidato omisso com suas contas eleitorais,
que não exige a concomitância dos "três elementos indutivos" - quais sejam, "número de
Num. 43923502 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/08/2024 12:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612481564500000042878053
Número do documento: 24081612481564500000042878053
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2024 13:05:20

telefone, confirmação escrita e foto individual", como indicado na petição inicial, com
suporte em precedentes do STJ em sede de demandas de natureza criminal -, bastando,
para a validade da citação eleitoral, a presença dos requisitos descritos no artigo 98, § 2º,
inciso II, combinado com os §§ 9º a 10, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019, quais
sejam:

Art. 98. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro, as intimações serão
realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do prazo na data
de publicação e devem ser feitas na pessoa da advogada ou do advogado
constituída(o) pelo partido político ou pela candidata ou pelo candidato,
abrangendo:
(...)
§ 2º Reputam-se válidas as intimações realizadas nas formas referidas no §
1º:
II - quando realizada pelos demais meios eletrônicos, pela confirmação de
entrega à destinatária ou ao destinatário da mensagem ou e-mail no
número de telefone ou endereço informado pelo partido, pela coligação ou
pela candidata ou pelo candidato, dispensada a confirmação de leitura;
(...)
§ 9º A citação a que se refere o § 8º deste artigo deve ser realizada:
I - quando dirigida a candidata ou a candidato, partido político ou coligação,
por mensagem instantânea, e, frustrada esta, sucessivamente por e-mail, por
correspondência e pelos demais meios previstos no Código de Processo
Civil;
(...)
§ 10. Para os fins do disposto no § 9º deste artigo, serão utilizados os
dados de localização informados no Requerimento de Registro de
Candidatura (RRC) e do Demonstrativo de Regularidade dos Atos
Partidários (DRAP).
[não destacado no original]

Portanto, para que uma comunicação judicial por mensagem instantânea da
Justiça Eleitoral seja válida durante o período eleitoral, basta que seja encaminhada ao
telefone cadastrado pelo próprio candidato no seu requerimento de registro de
candidatura, com confirmação de entrega. Nada mais. Justamente por isso, tem-se que
os precedentes do STJ invocados não são aplicáveis às prestações de contas eleitorais,
por inespecíficos.

Todavia, mesmo não se reconhecendo como requisitos da validade da
citação por mensagem instantânea os "três elementos indutivos", tem-se que, no caso
concreto, eles se encontram presentes. Como constou da captura de tela das mensagens
enviadas a ROSÂNGELA, já colacionadas no item "a", aparece claramente a sua
fotografia individual, é incontroverso nos autos que aquele era o número de telefone por
ela cadastrado no registro de candidatura e ficou registrada a confirmação de leitura (dois
tiques em azul).

d) Os precedentes invocados pela autora na inicial são todos inaplicáveis ao
caso vertente.

Num. 43923502 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/08/2024 12:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612481564500000042878053
Número do documento: 24081612481564500000042878053
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2024 13:05:20

Com efeito, os julgados oriundos de outros ramos do direito, que não levam
em consideração as particularidades do Direito Eleitoral - em especial, no caso concreto,
a existência de norma específica que disciplina a forma pela qual é procedida a citação do
candidato omisso com as contas - são de todo imprestáveis para vincular esta decisão,
não possuindo sequer eficácia persuasiva.

De outra banda, os precedentes oriundos desta Justiça Eleitoral também não
são aplicáveis, uma vez que todos, sem exceção, tratam de cenário fático distinto: citação
procedida fora do período eleitoral, ao passo que nos autos originários a citação foi
efetuada ainda em novembro de 2022, ou seja, dentro do período eleitoral, que se
estendeu até 19/12/2022.

Ilustrando, destacam-se das próprias ementas transcritas pela autora na
inicial os seguintes trechos:

(...)
2. É nula citação realizada por aplicativo de mensagem instantânea
(whatsapp) fora do período eleitoral e sem a adesão expressa do prestador
a essa forma de comunicação judicial com o encaminhamento de número
específico para o recebimento das comunicações.
(...) [TRE-PR, REl nº 060115790, rel. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral, DJE 26/07/2022]

(...)
5. A citação realizada por aplicativo de mensagem instantânea (WhatsApp) é
nula quando realizada fora do período eleitoral e sem a adesão expressa do
prestador a essa forma de comunicação judicial, com o fornecimento de
número específico para o recebimento das comunicações
(...) [TRE-PR, REl nº 060009061, rel. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral, DJE 12/04/2022]

(...)
2. É nula a citação realizada por aplicativo de mensagem instantânea
(whatsapp) fora do período eleitoral e sem a adesão expressa do prestador
a essa forma de comunicação judicial, conforme regras estabelecidas no
artigo 5º da Resolução TRE/PR nº 852/2020.
(...) [TRE-PR, REl nº 060024178, rel. Carlos Maurício Ferreira, DJE
05/04/2022]

Exatamente o mesmo cenário - citações havidas fora do período eleitoral - é
descrito nas ementas dos recursos eleitorais 060042317, 060011664 e 60036189,
julgados neste Regional, indicados na inicial.

Da mesma forma, o invocado precedente oriundo do TRE-MG (060040498-
0600404-98.2021.6.13.0000) refere-se também à nulidade de citação procedida fora do
período eleitoral via aplicativo de mensagens instantâneas, ao passo que o do TRE-PE
(060001763) traz situação de fato diferente: nulidade da citação efetuada por e-mail,
quando deveria ter sido procedida via aplicativo de mensagens instantâneas, o que não
foi observado pela serventia judicial - sendo, com isso, também inaplicável ao caso
Num. 43923502 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/08/2024 12:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612481564500000042878053
Número do documento: 24081612481564500000042878053
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2024 13:05:20

presente por dessemelhança quanto à situação de fato.

Sintetizando tudo quanto exposto até o momento, a citação de candidata
omissa procedida via aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp, no número de
telefone indicado pela interessada no seu registro de candidatura, com confirmação de
entrega (e, na situação sob análise, também com confirmação de leitura), durante o
período eleitoral, é válida e, caso não atendida a tempo e modo, conduz ao julgamento
das contas como não prestadas.

Com isso, no caso concreto, tem-se que o processo originário transcorreu
regularmente. Como já descrito, a candidata foi pessoalmente citada para constituir
advogado e prestar as contas, tendo permanecido inerte. Isso resultou no julgamento de
suas contas como não prestadas.

Portanto, o fato inescondível, em relação à prestação de contas, é que nem o
processo e muito menos o acórdão podem ser tidos por inexistentes, uma vez que houve
regular tramitação e a prestadora foi pessoalmente citada da existência do processo e
para constituir advogado.

Nesse panorama, ainda que houvesse algum vício processual posterior à
citação válida - e não há ou, ao menos, nada foi demonstrado nesse sentido -, o mesmo
não poderia ser reconhecido pela via da querela, eis que voltada exclusivamente à
declaração de inexistência do processo ou da sentença e não a falha processual de
menor envergadura, a qual somente poderia ser declarada nos próprios autos.

Nessa mesma esteira segue a pacífica e remansosa jurisprudência do TSE:

AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE.
QUERELA NULLITATIS. VÍCIO NA INTIMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. NÃO CABIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO.
1. Admite–se o ajuizamento de ação declaratória de nulidade nas
situações em que se evidenciem vícios que comprometem a existência
do processo e, por conseguinte, da sentença. Precedentes.
2. O TSE tem assentado o cabimento da querela nullitatis nos casos em que
constatada: (a) a ausência ou a nulidade da citação ou (b) a existência de
sentença proferida sem dispositivo legal, sem assinatura do julgador ou
exarada por quem não exerce ofício judicante ou atividade jurisdicional.
Precedentes.
3. Eventual falha de intimação no curso do andamento processual não é
circunstância apta a embasar o ajuizamento de ação declaratória de
nulidade, nem sequer em caráter excepcional, pois, além de constituir
defeito que não compromete a existência do processo, poderia ter sido
suprida ou sanada nos autos na primeira oportunidade que tiveram as partes
de se manifestar. Precedente.
(...) [TSE, AgR na PET nº 060035317/BA, rel. Min. Og Fernandes, DJE
11/05/2020, não destacado no original]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
Num. 43923502 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/08/2024 12:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612481564500000042878053
Número do documento: 24081612481564500000042878053
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2024 13:05:20

RECURSO ESPECIAL. QUERELA NULLITATIS. ALEGADO DEFEITO NA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO
EMBARGADO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. O acórdão embargado não contém contradição, pois assentou, com
clareza e coerência, que, além de o Tribunal de origem ter assentado a
tramitação regular do processo - premissa fática insuscetível de revisão em
sede extraordinária -, a alegação do embargante diz respeito a suposta
irregularidade na representação processual, e não à ausência de
citação, este sim vício de natureza transrescisória que poderia ensejar o
ajuizamento da querela nullitatis.
2. Não configura vício, no aresto embargado, a citação de precedente alusivo
a contas julgadas não prestadas, a fim de demonstrar que não há exigência
de notificação pessoal nos processos de prestação de contas, pois tal
entendimento se aplica igualmente no caso de desaprovação do balanço
contábil, que é a situação do embargante.
(...) [TSE, ED no AgR no AI nº 12349/AP, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJE
03/04/2018, não destacado no original]

Finalmente, por amor ao argumento, penso oportuno tecer algumas
considerações quanto à prestação de contas - o que se faz a título de obiter dictum.

Com a edição da Lei 12.034/2009, a prestação de contas, outrora tida como
um procedimento administrativo, foi alçada à condição de processo judicial, com todos os
ônus e bônus que daí advêm, inclusive a própria exigência de constituição de advogado e
o sistema de preclusões.

Como é cediço, nos processos judiciais a parte que não tem capacidade
postulatória nem constitui patrono não tem direito a ser intimada a cada ato do processo,
recebendo-o na condição em que estiver quando, porventura, vier a dele participar.

Não se trata, propriamente, de revelia, na sua acepção processual civil. Esta
consiste em sanção processual aplicada ao réu quando não apresenta defesa.

De se notar que a revelia é uma consequência direta da omissão do réu, não
havendo a necessidade de ser formalmente declarada, pois a mera constatação de
ausência de manifestação da parte que importe na ausência de contestação - no
processo civil - já implica seus efeitos típicos, como se extrai dos seguintes dispositivos
do CPC:

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e
presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.
Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:
I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;
II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;
III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei
considere indispensável à prova do ato;
IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou
estiverem em contradição com prova constante dos autos.
Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos
Num. 43923502 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/08/2024 12:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612481564500000042878053
Número do documento: 24081612481564500000042878053
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2024 13:05:20

fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.
Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase,
recebendo-o no estado em que se encontrar.
[não destacado no original]

Anota-se que a formal declaração de revelia sequer se justificaria, até porque,
caso fosse realmente um requisito para a validade do seu reconhecimento, ensejaria,
necessariamente, nova intimação pessoal do revel - desta feita, para ser cientificado da
declaração de revelia. Tal redundância de atos, à toda evidência, desborda da
razoabilidade e da própria lógica do processo, em que compete à parte a guarda dos seus
interesses.

Ocorre que, no processo de prestação de contas eleitorais, não há "réu", de
sorte que não há como se cogitar, propriamente, de "revelia".

Todavia, é de se registrar que há julgados do TSE em que o termo "revelia"
foi utilizado. Nesse sentido, extrai-se do voto condutor do acórdão proferido nos
Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº
39734/MG:

Conforme se assentou, com a edição da Lei 12.034/2009, o processo de
contas passou a ter natureza jurisdicional, de forma que se tornou
obrigatório constituir advogado. É o que prevê o art. 33, § 4º, da Res.-TSE
23.406/2014. Confira-se:
(...)
Esse fundamento do acórdão, por si só, já exclui a possibilidade de aplicar ao
caso o disposto no art. 345, II, do CPC/20151, como quer o embargante, já
que as leis e as resoluções eleitorais prevalecem sobre as leis gerais, tal
como o Código de Processo Civil.
Ademais, ainda que se cogitasse da incidência do art. 345, II, do CPC/2015 à
espécie, o que não é o caso, não se pode olvidar que tal dispositivo refere-se
apenas ao efeito da revelia mencionado no art. 344, qual seja, o de
presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Os
efeitos da revelia citados no art. 346, portanto, não deixariam de incidir,
de modo que "os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos
fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial", não
havendo falar, pois, em intimação pessoal na hipótese de réu revel.
[TSE, ED no AgR no REspE nº 39734/MG, rel. Min. Jorge Mussi, DJE
16/10/2018, trecho do voto condutor do acórdão, não destacado no original]

Independentemente de se nominar essa falha processual de "revelia" ou não,
o que se tem é a hipótese de ausência de capacidade postulatória do autor - o prestador
de contas - e, em decorrência, a adoção de medida similar à encontrada no artigo 76 do
CPC, segundo o qual:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da
representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo
razoável para que seja sanado o vício.
§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância
Num. 43923502 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/08/2024 12:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612481564500000042878053
Número do documento: 24081612481564500000042878053
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2024 13:05:20

originária:
I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;
II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;
III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo
do polo em que se encontre.
[não destacado no original]

No processo de prestação de contas não há rito estabelecido em lei. Por isso,
a cada eleição é editada ou atualizada uma Resolução pelo TSE, descrevendo o
procedimento a ser seguido.

Para as Eleições 2022, a prestação de contas eleitorais foi disciplinada na
Resolução TSE nº 23.607/2019, que foi atualizada pelo TSE.

Conjugando as disposições contidas na resolução específica com a
legislação processual civil, chega-se à conclusão que, descumprida a determinação de
constituir advogado, o processo será extinto - o que, na seara eleitoral, equivale ao
julgamento das contas como não prestadas. Nessa hipótese, bastará publicar a decisão,
sendo desnecessária a intimação pessoal do prestador de contas que, anteriormente
citado, não constituiu patrono.

Anota-se que, embora haja um precedente do TSE dissonante dessa
concepção, esta Corte Regional expressamente afastou sua aplicação para as eleições
2022, estando assim ementado o julgado em que firmado esse entendimento:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO DE MANDATO OUTORGADO A
ADVOGADO. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO ATENDIMENTO.
IMPEDIMENTO DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL
ATÉ O FINAL DA LEGISLATURA PARA A QUAL CONCORREU. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS.
1. A falta de prestação das contas finais, de constituição de advogado e a
inércia do candidato em regularizar sua representação processual, após
intimação pessoal e específica, impede a continuidade da tramitação do feito
e enseja o julgamento das contas como não prestadas.
2. O julgamento das contas como não prestadas obsta a expedição de
certidão de quitação eleitoral do candidato até o final da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas (Resolução TSE nº 23.607/2019, artigo 80, I e
Súmula 42 do TSE).
3. Contas julgadas não prestadas.
[TRE-PR, PCE nº 060407866, rel. Flavia da Costa Viana, Publ. 07/07/2023]

Com isso, ainda que pudessem ser consideradas prestadas suas contas sem
o protocolo da mídia correspondente - e não podem, como já demonstrado -, as contas
seriam julgadas não prestadas pela falta de representação processual, uma vez que, até
o momento do julgamento das contas no feito originário, não havia sido constituído
advogado.

Num. 43923502 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/08/2024 12:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612481564500000042878053
Número do documento: 24081612481564500000042878053
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2024 13:05:20

A situação havida nos autos da prestação de contas originária revela hipótese
em que a prestadora não prestou contas nem constituiu advogado, foi pessoalmente
instada a suprir a falha, permaneceu inerte e teve contra si as contas julgadas não
prestadas - inexistindo, pois, qualquer vício que justifique o reconhecimento de alguma
nulidade e, muito menos, a declaração de inexistência do processo ou do acórdão.

Capítulo II - as considerações da vistora sobre perspectiva de gênero

Após produtiva discussão no colegiado, a Des. Claudia Cristina Cristofani
tirou os autos em vista para aprofundar a análise do caso sob a perspectiva de gênero.

O voto que proferiu faz um balanço da estrutura do processo eleitoral, das
prestações de contas e da relação das candidatas com os partidos, merecendo
transcrição integral aqui, inclusive com os destaques (negritos e sublinhados) contidos no
original:

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de ação desconstitutiva de coisa julgada ajuizada por Rosângela dos
Santos Virmond, com o objetivo de desconstituir acórdão desta Corte, por meio do qual
suas contas relativas às Eleições 2022 foram julgadas como não prestadas.

Com a devida venia do E. Relator, delibero acompanhar a R. divergência,
com acréscimo de fundamento, sugerindo a aplicação do Protocolo para Julgamento
com Perspectiva de Gênero ao caso.

Na presente querela nullitatis, a autora alega, em linhas gerais, que a citação
foi encaminhada por whatsapp em 21/11/2022 é nula, pois: a) não foi observada a regra
constante do art. 5º, parágrafo único, da Resolução TRE-PR nº 852/2020, que condiciona
a validade das notificações, comunicações e intimações enviadas por serviços de
mensagens instantâneas à prévia adesão do destinatário ao referido sistema; e b) não há
confirmação escrita do recebimento da mensagem enviada.

Afirma que a realização de citação por modalidade inovadora e ainda carente
de regulamentação legal implica na adoção de cautela na verificação de que o fato
realmente foi comunicado ao seu destinatário, sob pena de prejuízo ao devido processo
legal, à ampla defesa e ao contraditório.

O pedido de antecipação de tutela formulado foi submetido ao plenário, e por
meio do acórdão nº 61.943, indeferido por esta Corte (id. 43581226).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela improcedência da ação,
por considerar que a citação por mensagem instantânea foi válida, pois efetuada antes da
diplomação dos eleitos e respeitando o disposto no art. 98, §9º, I, da Resolução TSE nº
23.607/2019 (id. 43609708).

Oportunizou-se à autora especificar as provas que pretendia produzir (id.
43612137), sobrevindo manifestação pugnando pela produção de prova documental,
consistente na certificação de "(in)existência de mídias eletrônicas junto ao número de
controle 023330600000PR1045300, do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais
Num. 43923502 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/08/2024 12:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612481564500000042878053
Número do documento: 24081612481564500000042878053
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2024 13:05:20

(SPCE), e, havendo, que sejam, além de certificadas, também anexadas aos presentes
autos" e oral, arrolando-se como testemunha Oseias Gonçalves, contador responsável
pela prestação de contas final (id. 43641678).

Por meio do despacho de id. 43649217 o então Relator indeferiu a produção
das provas requeridas, fixou como pontos controvertidos a validade da citação via
aplicativo de mensagens WhatsApp e a sua efetivação no caso concreto e determinou a
intimação das partes para apresentação de alegações finais.

A autora apresentou alegações finais repetindo os argumentos apresentados
na petição inicial e acrescentando à discussão a questão relativa ao enriquecimento ilícito
da União, que teria sido ocasionado pela decisão que julgou suas contas como não
prestadas. Fundamenta sua alegação nos seguintes argumentos:

a) as contas teriam sido efetivamente prestadas em 24/11/2022, mediante o
protocolo da documentação necessária no sistema SPCE, sob o número de
controle 023330600000PR1045300;

b) os documentos, ainda que enviados de forma equivocada, devem ser
recebidos e considerados, pois não há prejuízo ao processo eleitoral;

c) o julgamento das contas como não prestadas, por ser medida restritiva dos
direitos fundamentais, deve se restringir aos casos excepcionais em que a
análise das contas seja impossibilitada;

d) os documentos apresentados no sistema SPCE demonstram que os
recursos públicos recebidos foram regularmente utilizados na campanha,
configurando enriquecimento ilícito da União a determinação de devolução
dos R$ 200.000,00 recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha; e

e) não há nos autos qualquer elemento capaz de evidenciar que agiu com
dolo ou má-fé.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, repisou em suas alegações
finais os argumentos já lançados em sua primeira manifestação, pugnando pela
improcedência da demanda (id. 43680988).

Após iniciado o julgamento, em 13/11/2023, o então Relator retirou o feito de
pauta e o converteu em diligência, determinando a remessa dos autos à Secretaria
Judiciária para que fosse certificado se houve, efetivamente, apresentação de contas por
parte da autora e, havendo, descrever as datas em que remetidas e esclarecer por qual
motivo as informações correspondentes não estavam disponíveis nos autos (id.
43786002).

Em atendimento à determinação, a Seção de Contas Eleitorais apresentou a
informação constante do id. 43839177, pontuando que:

a) a autora encaminhou suas prestações de contas finais em 21/11/2022 e
24/11/2022 apenas pela internet, não realizando a entrega da mídia
Num. 43923502 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/08/2024 12:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612481564500000042878053
Número do documento: 24081612481564500000042878053
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2024 13:05:20

eletrônica, tal como determinado nos arts. 53, § 1º, 54, 55, §§ 1º e 2º, 71, §
4º, e 101, § 1º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019;

b) o status da prestação de contas no SPCE é de "não confirmada"; e

c) em consulta ao sistema Divulgacandcontas é possível verificar-se o
histórico de entregas e que houve a confirmação apenas da entrega da
prestação de contas parcial, sem histórico de entrega das prestações de
contas finais.

Com a complementação das informações, o atual Relator, Dr. José Rodrigo
Sade, apresentou voto pela improcedência da demanda, considerando o escopo reduzido
da querela nullitatis, que se restringe à verificação dos denominados "vícios
transrescisórios", o que, no caso em apreço, delimitaria a análise à validade ou não da
citação da autora.

Rechaça, de modo técnico, cada um dos argumentos trazidos pela autora,
pontuando, em brevíssima síntese:

a) do print contido na fl. 67 do id. 43575541 é possível verificar a fotografia da
autora e os dois tiques em azul, o que comprovaria que a mensagem foi
recebida e visualizada;

b) o art. 98 da Resolução TSE nº 23.607/2019, norma especial aplicável ao
caso, não exige a confirmação de leitura, mas apenas a confirmação de
entrega da mensagem;

c) os precedentes invocados, oriundos do STJ em análise de demandas de
natureza criminal não são aplicáveis ao processo eleitoral, que possui
regramento próprio;

d) os precedentes desta Corte invocados pela autora são inaplicáveis, pois
tratam de citações realizadas fora do período eleitoral, que não estão
albergadas pela regra disposta no art. 98 da Resolução TSE nº 23.607/2019;

e) eventual vício ocorrido após a citação da autora não pode ser alegado no
bojo da querela nullitatis, dado o caráter jurisdicional do processo de
prestação de contas e a aplicação, daí decorrente, da norma que exige a
constituição de advogado e do sistema de preclusões previsto na legislação
processual.

Após pedido de vista, o Des. Anderson Ricardo Fogaça apresentou voto, no
qual concorda com vários dos fundamentos apresentados pelo Relator. Contudo, diverge
da conclusão por considerar que não há nos autos prova de que a citação observou o
requisito previsto no art. 98, §10, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que estabelece que
devem ser considerados para o envio da citação o número de telefone informado no
Registro de Candidatura da prestadora ou do prestador de contas.

Em sua minuciosa análise, o D. Vistor apurou que o print juntado pela
Secretaria Judiciária para comprovar o envio da citação é possível verificar do campo
Num. 43923502 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/08/2024 12:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612481564500000042878053
Número do documento: 24081612481564500000042878053
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2024 13:05:20

destinado ao interlocutor da conversa o nome e a fotografia da autora, porém, não é
possível concluir, indene de dúvidas, que a mensagem tenha sido enviada para o número
de telefone indicado pela autora no Requerimento de Registro de Candidatura.

Considera, assim, que não sendo possível verificar se a citação obedeceu a
todas as regras previstas na Resolução TSE nº 23.607/2019, aplica-se à espécie o art.
280 do Código de Processo Civil, que prevê que a citação feita sem observância das
prescrições legais será nula.

De início inclinei-me a acompanhar o voto do E. Relator, considerando,
ademais dos apontamentos técnicos por ele trazidos, que o fato apontado no voto
divergente não seria capaz de afastar a presunção de legitimidade dos atos praticados
pela Secretaria deste Tribunal, reconhecidamente diligente no cumprimento das
determinações que lhe são endereçadas.

Entretanto, com o avanço das discussões acerca do tema, pedi vista dos
autos por entender que o presente julgamento não pode considerar apenas os
fundamentos técnicos trazidos tanto no voto do e. Relator como no voto voto divergente,
mas deve considerar a desigualdade estrutural de gênero existente na política e no
processo eleitoral.

Para melhor explicar meu posicionamento e as razões pelas quais considero
aplicável à espécie o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ,
inicialmente faço alguns apontamentos quanto ao processamento do processo de
prestação de contas da autora e quanto às suas consequências.

I - Contexto fático da prestação de contas nº 0602661-78.2020.6.16.0000

Da análise dos autos de prestação de contas, integralmente encartados nos
ids. 43575541 a 43575545, observa-se que a autora apresentou regularmente sua
prestação de contas parcial e, conforme certidão de inadimplência extraída do SPCE, não
apresentou suas contas finais no prazo estabelecido no art. 49 da Resolução TSE nº
23.607/2019 (id. 43575541, p. 41).

O setor técnico, em cumprimento ao art. 49, §5º, III, da referida resolução,
juntou aos autos os extratos bancários eletrônicos encaminhados pela instituição
financeira à Justiça Eleitoral, bem como informações que lhe estavam disponíveis acerca
de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha; recursos
recebidos de fonte vedada; recursos recebidos do Fundo Partidário e recursos recebidos
de origem não identificada.

Ato contínuo a Secretaria efetuou a intimação da autora para que
apresentasse suas contas nos prazo de 3 (três) dias, a qual foi efetuada por meio de
mural eletrônico, modalidade prevista no art. 49, §5º, IV, da Resolução TSE 23.607/2019
para intimações realizadas até a diplomação das eleitas e dos eleitos.

Persistindo a omissão, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer
opinando pelo julgamento das contas como não prestadas.
Num. 43923502 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/08/2024 12:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612481564500000042878053
Número do documento: 24081612481564500000042878053
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2024 13:05:20

O então Relator, Dr. Thiago Paiva dos Santos, considerando que não havia
advogado constituído nos autos, de forma cautelosa determinou a citação da ora autora
para que constituísse advogado e apresentasse suas contas, por meio de mensagem
instantânea, nos termos dispostos no art. 98, §§8º a 10, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

A determinação foi cumprida em 21/11/2022, antes da diplomação das eleitas
e dos eleitos, conforme certidão e prints encartados nas páginas 66 e 67 do id. 43575541.

Não tendo sido apresentadas as contas, esta Corte, em 31/01/2023, julgou as
contas como não prestadas, determinando à ora autora a devolução ao Tesouro Nacional
da quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a totalidade dos recursos por ela
recebidos provenientes do Fundo Partidário, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da
Resolução TSE nº 23.607/19.

O acórdão foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 07/02/2023 e,
depois de decorrido o prazo recursal, em 17/02/2023, a ora autora constituiu advogado e
apresentou manifestação, esclarecendo que teria apresentado suas contas diretamente
no SPCE.

Na mesma oportunidade juntou aos autos os demonstrativos exigidos pela
norma, com a descrição das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas durante a
campanha, bem como os documentos tendentes a comprovar a regularidade das
despesas e do emprego dos recursos públicos recebidos (ids. 43575542 a 43575544).
Todos os referidos documentos foram extraídos do SPCE, sistema para o qual tinham
sido enviados em 24/11/2022.

A manifestação e os documentos não foram conhecidos pelo então Relator,
em razão do trânsito em julgado da decisão que julgara as contas como não prestadas.

Em março de 2023 houve nova manifestação por parte da autora, desta vez
alegando a nulidade de sua citação e requerendo a reconsideração da decisão. O
incidente não foi conhecido pelo então Relator, que o considerou manifestamente
improcedente, e seus termos foram reproduzidos na querela nullitatis ora em análise.

II - Dos gravíssimos prejuízos advindos da decisão que julgou as contas
da autora como não prestadas

Os processos de prestação de contas vêm, paulatinamente, ganhando
importância e destaque no processo civil eleitoral.

Inicialmente eram considerados processos de natureza administrativa, de
menor complexidade, nos quais a análise era limitada "ao confronto entre as declarações
de receitas do candidato e as informações prestadas quanto aos seus gastos, não
havendo possibilidade fática, temporal e material para análise contábil das contas, porque
sequer há exigência de juntada da respectiva documentação" (TRE-PR. PC 4387, Relator
Des. Munir Abagge, DJ de 22/06/2010).

Num. 43923502 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/08/2024 12:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612481564500000042878053
Número do documento: 24081612481564500000042878053
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2024 13:05:20

Apenas a partir da edição da Lei nº 12.034/2009 foi reconhecido o caráter
jurisdicional da prestação de contas.

Apesar disso, as Resoluções editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral para
regulamentar o procedimento aplicável às eleições, desde a Resolução TSE nº 22.250, de
2006, passaram a prever o impedimento de obtenção da certidão de quitação eleitoral
como consequência para os casos de não apresentação das contas.

Tal consequência já foi declarada inconstitucional por esta Corte, em decisão
reformada pelo Tribunal Superior Eleitoral (REsp nº 060031649/PR, Relator Min. Edson
Fachin, DJE de 09/03/2022), considerando sua extrema gravidade, pois acarreta a
restrição da capacidade eleitoral passiva da candidata omissa ou do candidato omisso,
por, pelo menos, 4 (quatro) anos, ainda que antes disso seja apresentado requerimento
de regularização de omissão de contas.

A partir do julgamento da ADI nº 4650, que declarou inconstitucional as
doações realizadas por pessoas jurídicas para as campanhas eleitorais, bem como da
criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que passou a injetar bilhões
em recursos públicos para o financiamento de campanhas, o controle exercido pela
Justiça Eleitoral quando da análise das contas passou a ser mais rigoroso.

O aprimoramento das ferramentas tecnológicas colocadas à disposição dos
Tribunais também impactou diretamente no exame dos processos de prestação de
contas, o que contribuiu para um aumento expressivo nas determinações de recolhimento
de recursos ao Tesouro Nacional, em razão da não comprovação da regularidade ou da
realização dos gastos a realizados com recursos públicos.

Tais ferramentas, de um lado permitem que a Justiça Eleitoral obtenha
informações eventualmente não declaradas nas prestações de contas e, de outro,
possibilitam que a regularidade das despesas declaradas seja apurada, ainda que as
prestadoras ou os prestadores de contas não apresentem a integralidade da
documentação exigida na norma regulamentadora.

Em razão disso, esta Corte flexibilizou o seu entendimento acerca da
incidência das regras de preclusão nos processos de prestação de contas, passando a
considerar que a documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de
modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.

O mesmo raciocínio passou a ser aplicado nas prestações de contas julgadas
como não prestadas, realizando-se, quando do julgamento, a análise da documentação
apresentada pelas candidatas ou candidatos, ainda que sem a observância das regras
procedimentais. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. NÃO
CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. CAPACIDADE POSTULATÓRIA.
CONHECIMENTO DE DOCUMENTOS PARA FINS DE AFASTAR
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. CONTAS NÃO PRESTADAS, COM
DETERMINAÇÕES.

Num. 43923502 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/08/2024 12:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612481564500000042878053
Número do documento: 24081612481564500000042878053
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2024 13:05:20

1. A não regularização da representação processual após regular citação da
candidata conduz ao julgamento das contas como não prestadas.
Precedentes.

2. O advogado é indispensável à administração da justiça, na forma do artigo
133 da Constituição Federal; avançar para o julgamento de mérito de um
dado processo sem a presença de advogado e fora das exceções legais
(juizados especiais, justiça do trabalho, dentre outras) é negar essa previsão
constitucional ou, no limite, negar a própria natureza jurisdicional da
prestação de contas. Precedente.

3. De regra, a não prestação de contas tem por efeito a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional das receitas públicas postas à
disposição do prestador. Todavia, este Regional possui entendimento
firme no sentido de se admitir o conhecimento excepcional de
documentos apresentados sem a obediência do rito, com a exclusiva
finalidade de afastar determinação de recolhimento de valores ao erário,
visando evitar o enriquecimento sem causa da União. Precedentes.

4. Contas julgadas não prestadas em face da falta de capacidade
postulatória, na forma dos artigos 133 da CF, 76, § 1º, inciso I, do CPC, e 74,
inciso IV, alínea "c", da Resolução TSE nº 23.607/2019.5. Conhecimento dos
documentos apresentados nos autos, com redução do valor a recolher ao
Tesouro para R$ 12.130,00.

(PCE nº060371919, Relator Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJE de
14/12/2023)

Para além disso, os elementos disponibilizados à Justiça Eleitoral por
terceiros, como fornecedores e instituições bancárias, são comumente verificados pelo
setor técnico quando da análise das contas, a fim de se verificar a regularidade da
aplicação dos recursos públicos captados, mesmo nas hipóteses em que a documentação
apresentada nos autos de prestação de contas poderia não ser suficiente para tanto.

No caso dos autos, nenhuma dessas providências foi adotada quando do
julgamento das contas como não prestadas.

Os autos foram remetidos ao setor técnico, conforme determina a regra
procedimental da Resolução TSE nº 23.607/2019, que se limitou a juntar aos autos os
extratos eletrônicos disponibilizados pela instituição financeira.

Após a citação da ora autora, constatada a ausência de apresentação formal
das contas, o então Relator não determinou nova remessa dos autos ao setor técnico, a
fim de verificar a possibilidade de aferição da regularidade da aplicação dos recursos
oriundos do Fundo Partidário, e, ao julgar as contas como não prestadas, determinou a
devolução integral dos valores recebidos, impondo à ora autora a obrigação de
recolhimento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Num. 43923502 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/08/2024 12:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612481564500000042878053
Número do documento: 24081612481564500000042878053
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2024 13:05:20

Sem pretender empreender um escrutínio pormenorizado dos documentos
atinentes à prestação de contas no bojo deste procedimento, numa análise superficial é
possível verificar que, ademais dos extratos eletrônicos juntados aos autos de prestação
de contas - os quais apresentam a informação da contraparte para a maioria das
transações financeiras realizadas -, no Divulgacandcontas, sistema acessível via internet
e utilizado na informação apresentada pelo setor técnico no id. 43839177, estão
disponíveis diversas notas fiscais emitidas em nome da campanha de Rosângela dos
S
a
n
t
o
s

V i r m o n d (https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2040602022/160001603
727/2022/PR/nfes), que somam mais de setenta mil reais.

Do cruzamento das informações constantes das notas fiscais informadas
pelos emitentes com as operações financeiras registradas nos extratos eletrônicos seria
possível aferir a destinação dos recursos públicos recebidos e, eventualmente, a
regularidade das despesas realizadas.

A título exemplificativo, as notas fiscais de maior valor foram emitidas por
Geziel Thomas de Jesus, CNPJ 35.111.746/0001-57 (R$ 16.000,00) e por Chislene dos
Santos, CNPJ 12.071.586/0001-64 (R$ 14.879,00). As operações estão registradas no
extrato bancário da conta corrente aberta pela autora para o trânsito dos recursos
o r i u n d o s
d o
F u n d o
P a r t i d á r i o
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2040602022/160001603
727/2022/PR/extratos), correspondendo aos cheques nº 000000000850013 e
000000000850029, descontados pelas pessoas jurídicas mencionadas em 14/09/2022 e
26/09/2022, respectivamente.

Esse simples cruzamento poderia ter sido realizado com a finalidade de
apuração da destinação dos recursos oriundos do Fundo Partidário, sem se considerar,
ainda, que apesar da prestação de contas não ter sido confirmada, por meio da entrega
das mídias, os documentos apresentados pela a ora autora estavam disponíveis para
consulta do setor técnico no SPCE.

Disso se conclui que para a autora as consequências do julgamento das
contas como não prestadas acarretou consequências gravíssimas e, ao menos em
relação à determinação de restituição de valores ao Tesouro, excessiva e
desproporcional.

III - Ausência de prejuízo em eventual declaração de nulidade. Prestação
de Contas como procedimento de jurisdição voluntária

Já tive diversas oportunidades de externar perante esta Corte minhas
preocupações quanto aos impactos das declarações de nulidade e da determinação de
repetição de atos processuais, não apenas em relação à duração razoável do processo,
mas também em razão dos custos financeiros que isso impõe ao Estado.

Como consequência disso, adoto critério rigoroso na análise de alegações de
nulidade, ponderando, em todos os casos, a demonstração de prejuízo efetivo pela parte
que pretende se beneficiar da anulação.
Num. 43923502 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/08/2024 12:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612481564500000042878053
Número do documento: 24081612481564500000042878053
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2024 13:05:20

No caso dos autos, como fartamente demonstrado no tópico anterior, o
prejuízo da autora em razão da alegada nulidade de citação ficou comprovado, é grave e
desproporcional.

Por outro lado, entendo relevante o fato que, tendo a prestação de contas
eleitorais, quando não impugnada, natureza jurídica de procedimento de jurisdição
voluntária, uma vez que não o prestador de contas não tem contra si um litigante,
eventual declaração de nulidade não causará prejuízo a outro jurisdicionado.

IV - Aplicação do Protocolo de Julgamento sob Perspectiva de Gênero
do CNJ

Todas as circunstâncias acima tratadas me levaram a ponderar acerca da
viabilidade de se analisar a questão relativa à nulidade da citação alegada pela autora
sob o prisma da perspectiva de gênero.

O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero foi publicado pelo
Conselho Nacional de Justiça em 2021 e sua observância foi tornada obrigatória pela
Resolução CNJ nº 492/2023. Ele está dividido em três partes: (i) conceitos; (ii) guia para
magistradas e magistrados, no qual são indicados 7 passos que devem orientar as
decisões judiciais e garantir que especificidades decorrentes do gênero sejam observadas
em todas as fases do processo judicial; e (iii) questões de gênero específicas dos ramos
da justiça (https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/10/protocolo-para-julgamento-
com-perspectiva-de-genero-cnj-24-03-2022.pdf).

Ao tratar da Justiça Eleitoral, o protocolo faz breves e superficiais referências
diretamente ligadas ao sistema de cotas previsto no art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/97,
estabelecendo que "convém à magistrada ou ao magistrado eleitoral cabe adotar postura
ativa e sensível à realidade para afastar subterfúgios, como candidaturas fictícias".
Reconhece que "[a] assimetria de genero é gritante no processo eleitoral ao se apurar o
resultado da equacão entre sexo de candidatos(as) e conquistas de cadeiras".

Também destaca a importância da atuação da Justiça Eleitoral e do Supremo
Tribunal Federal para tentar reduzir a desigualdade de oportunidades entre candidatas e
candidatos, ao interpretar a legislação de modo a impor a reserva de 30% do tempo de
propaganda eleitoral gratuita para a divulgação das candidaturas femininas e a
destinação de 30% dos recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha para candidaturas femininas, sem prejuízo de proporção
maior caso haja percentual superior de candidatas (TSE, Consulta n. 0600252-18/DF.
STF, ADI 5617).

Os tímidos apontamentos relativos à Justiça Eleitoral certamente se devem à
falta de conhecimento acerca do extenso plexo de normas eleitorais e não à
inaplicabilidade do protocolo nos processos eleitorais de todas as naturezas, inclusive às
prestações de contas.

Com efeito, extrai-se da jurisprudência que os Tribunais Regionais estão
realizando a análise de prestações de contas de partidos e de candidatas sob a
Num. 43923502 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/08/2024 12:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612481564500000042878053
Número do documento: 24081612481564500000042878053
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2024 13:05:20

perspectiva de gênero:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
IRREGULARIDADES FORMAIS E DE VALOR PERCENTUAL
INEXPRESSIVOS. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA EM VALORES PERCENTUAL INEXPRESSIVO. VALOR
IRRISÓRIO EM DIVERGÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
CONSTATADA NOS EXTRATOS E REGISTRADA NO SPCA. RESSALVAS.
JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. GLOSA EM
CAMPANHA "PTB MULHER - SER MELHOR" AFASTADA. DIVERGÊNCIA
EXPRESSIVA ENTRE A ECD E OS DADOS APRESENTADOS NO SPCA.
RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDO PARTIDÁRIO EM PERÍODO
QUE VIGORAVA SUSPENSÃO DO REPASSE. DESCUMPRIMENTO DE
DECISÃO JUDICIAL. VALOR ABSOLUTO E PERCENTUAL ELEVADO DE
DESPESAS REALIZADAS DE FORMA IRREGULAR OU NÃO
COMPROVADAS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
IRREGULARIDADES GRAVES. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DESAPROVAÇÃO.

(...)

6. A Resolução CNJ 492/2023, bem como o protocolo para julgamento com
perspectiva de gênero devem ser aplicados em todas as esferas do poder
Judiciário, inclusive nesta Justiça Especializada. Despesa com recursos do
Fundo Partidário para estimular discussões sobre as peculiaridades do
universo feminino, condizente com programa de trabalho destinado
especificamente ao PTB mulher deve ser acolhido como regular. Glosa
afastada.

(...)

12. Contas desaprovadas.

(TRE-DF. PRESTAÇÃO DE CONTAS nº060006947, Acórdão, Des. Fabricio
Fontoura Bezerra, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-DF,
18/07/2024).

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL.
AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO
PARA A ADVOGADA. APLICAÇÃO IRREGULAR DO FEFC. ATRASO NA
ABERTURA DA CONTA. JULGAMENTO SOB PERSPECTIVA DE GÊNERO.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

4. A juntada de simples recibos, em regra, não comprova o pagamento.
Contudo, deve-se realizar o julgamento sob perspectiva de gênero,
relativizando a exigência, quando for possível comprovar a realização do
pagamento através dos extratos bancários e quando a consequência da
rejeição da prova for desproporcional.
Num. 43923502 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/08/2024 12:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612481564500000042878053
Número do documento: 24081612481564500000042878053
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2024 13:05:20

(...)

7. Contas aprovadas com ressalvas.

(TRE-MA, PCE nº060208298, Relator Des. Angelo Antonio Alencar Dos
Santos, DJE de 11/10/2023)

Do inteiro teor deste último julgado, originário do Tribunal Regional do
Maranhão, destaco o que, na minha concepção, deve ser o fio condutor da aplicação do
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero nos procedimentos de prestação
de contas de candidatas:

Nesse caso, há que se realizar o julgamento sob perspectiva de gênero,
considerando as dificuldades enfrentadas pelas candidatas e buscando o
caminho que não sirva como desestímulo à participação política
feminina.

Diante disso, o conjunto probatório é suficiente para que se consiga
vislumbrar a boa-fé da prestadora e a higidez das contas, sendo
desproporcional que se exija a devolução de valor tão expressivo, mais por
questões formais do que pela existência verdadeira de irregularidade.

Agir desse modo, significaria praticamente inviabilizar a prestadora de
participar de novos pleitos. Assim, reputo a irregularidade meramente
formal, afastando-a.

Esse norte pode ser extraído da análise de alguns dos passos previstos no
protocolo que conduzem a um julgamento sob perspectiva de gênero, senão vejamos:

O primeiro passo contido no guia formulado pelo CNJ refere-se à
necessidade de magistradas e magistrados se aproximarem do processo, não apenas
considerando a definição do ramo jurídico a que se refere a demanda posta ou dos
marcos legais a ela pertinentes, mas agindo de modo a "questionar se as assimetrias
de gênero, sempre em perspectiva interseccional, estão presentes no conflito
apresentado".

Neste ponto é desnecessário reproduzir as considerações trazidas à
exaustão por todos os membros desta Corte nos processos relativos a fraudes à cota de
gênero, relativamente ao quadro de sub-representação feminina havido no Brasil, que,
mesmo após quase 3 décadas da introdução da política afirmativa de estabelecimento de
reserva de candidaturas, ocupa, no ranking divulgado pela ONU Mulheres em parceria
com a União Interparlamentar, a 129ª posição dentre 186 países, no que diz respeito à
representatividade feminina em cargos parlamentares.

As mulheres, apesar de serem maioria da população e do eleitorado, ocupam
apenas 17,7% dos assentos da Câmara dos Deputados e 12,4% das cadeiras do Senado
Federal.

Num. 43923502 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/08/2024 12:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612481564500000042878053
Número do documento: 24081612481564500000042878053
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2024 13:05:20

Despiciendo, dentro desta análise, fazer grandes digressões acerca dos
obstáculos impostos às mulheres que buscam se inserir no campo político, os quais
levaram ao reconhecimento, expresso no Protocolo instituído pelo CNJ, de que a
"assimetria de gênero é gritante no processo eleitoral".

Para exemplificar alguns deles, valho-me das palavras de Letícia Giovanini
Garcia, que explica que

os obstáculos à representação política das mulheres podem ser divididos, nas
palavras de Albertina Jordão, em duas espécies: os endógenos e os
exógenos. Os primeiros identificam-se pela própria condição das mulheres,
nomeadamente a socioeconômica, já que são mais passíveis ao
desemprego, recebem salários menores, têm maiores dificuldades em
compatibilizar a maternidade com a vida profissional, pois a elas, em sua
grande maioria, recaem os cuidados com educação dos filhos e gestão das
atividades domésticas; e por questões de ordem cultural e educacional, uma
vez que foram, no decorrer dos anos, tolhidas da vida pública, o que as
impediu não só a prática para a coisa política, mas também as incutiu uma
dificuldade de expressarem por si suas ideias e opiniões, já que sempre
estiveram representadas por alguma figura masculina. Além disso, a própria
naturalização do não reconhecimento de suas competências políticas fez com
que as mulheres tivessem mais dificuldades do que os homens com
exposições públicas. Os obstáculos exógenos, por sua vez, são considerados
os “entraves objetivos à participação política das mulheres”, e dizem respeito
ao regramento da sociedade, como é o caso das organizações que servem
de base ao recrutamento de pessoas para desempenharem atividades
políticas, a exemplo de sindicatos, associações, partidos políticos que, em
sua grande maioria, acabam se tornando verdadeiros “grupos de homens”.

(Mulheres, política e direitos políticos. São Paulo: Almedina, 2023. p.
283/284)

Não fosse esse o quadro, talvez não tivesse sido necessária a aprovação do
Protocolo de Prevenção à Fraude da Cota de Gênero lançado na data de ontem por este
Tribunal Regional Eleitoral, o qual tem como objetivo fiscalizar, orientar e propor medidas
preventivas e corretivas contra fraudes à cota de gênero, para garantir a participação
livre, consciente e efetiva das candidaturas femininas.

É evidente que a assimetria do tratamento conferido pelos partidos políticos
às candidatas mulheres também gera reflexos nos processos de prestação de contas.

Embora a legislação seja expressa ao imputar às candidatas e aos
candidatos a responsabilidade pela administração financeira da campanha e pela
veracidade dos dados informados nos processos de prestação de contas, é de
conhecimento público que os partidos políticos desenvolvem um importante papel de
suporte às suas filiadas e aos seus filiados, notadamente em eleições municipais.

O oferecimento deste apoio mostra-se razoável, pois no sistema eleitoral
brasileiro os partidos políticos detém o monopólio das candidaturas. A norma disposta no
Num. 43923502 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/08/2024 12:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612481564500000042878053
Número do documento: 24081612481564500000042878053
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2024 13:05:20

art. 14, §3º, V, da Constituição Federal ao vedar o lançamento de candidaturas avulsas,
em certa medida também submete as pretensas candidatas e os pretensos candidatos às
deliberações partidárias que, tomadas sob o manto da autonomia, envolvem desde a
indicação de seus nomes em convenção até a forma de distribuição dos recursos públicos
entre as candidatas e os candidatos.

Não são raras as vezes em que a ingerência do partido é tamanha que ele
centraliza a contratação de produtos e serviços destinados a todos os candidatos, desde
a aquisição de materiais gráficos, até a contratação de serviços advocatícios para o
acompanhamento dos processos de registro de candidatura e prestação de contas.

Nesse contexto, e considerando a necessidade da observância da cota de
30% de candidaturas femininas, é muito comum que os partidos políticos, para cooptar
candidatas suficientes para o cumprimento da cota, prometam às candidatas todo o apoio
necessário à formalização e ao desenvolvimento da campanha, mas, depois da obtenção
do registro de candidatura que valida o DRAP, não cumpram com suas promessas.

Essa dinâmica está descrita no livro "Fictícias", de Roberta Laena. Na densa
obra, fruto de intensa pesquisa que resultou na aprovação de sua tese de doutorado, a
autora realizou várias entrevistas com candidatas fictícias, a partir das quais, após afirmar
que "[t]omar por fictícia apenas a candidata que foi enganada pelo partido (...) é
desconsiderar a finalidade da ação afirmativa e a igualdade política como pressuposto
democrático (...) significa não perceber a violência política de todo e qualquer ato que
tenha por objetivo ou resultado prejudicar ou anular o exercício de direitos políticos",
propõe uma tipologia das candidatas fictícias, classificando-as, quanto ao consentimento,
em: candidata involuntária, candidata induzida, candidata coagida e candidata voluntária.

No que interessa ao presente caso, a autora define a candidata fictícia
induzida como sendo

aquela que anui com a candidatura, mas o seu consentimento é viciado em
razão de dolo da agremiação partidária. O representante do partido induz a
mulher em erro e a convence a aceitar o convite, fazendo-a acreditar que
receberá apoio financeiro do partido e terá chances de eleição; ela, por
ingenuidade ou confiança, aceita e, no curso do processo, descobre que foi
enganada. Há, pois, má-fé da entidade, que se aproveita da inexperiência e
da credulidade da convidada para atingir o objetivo de composição da chapa
com observância da cota mínima de gênero.

(Fictícias. Candidaturas de mulheres e violência política de gênero. Fortaleza:
Editora Radiadora, 2020. p. 166)

A partir do reconhecimento de que as assimetrias de gênero podem impactar
diretamente nos processos de prestação de contas, o julgamento com perspectiva de
gênero também exige das magistradas e dos magistrados uma aproximação com os
sujeitos processuais.

Neste, que é o segundo passo previsto no guia do CNJ, a questão-chave é
definir se existem circunstâncias especiais que devem ser observadas para que a
justiça seja um espaço igualitário para mulheres.
Num. 43923502 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/08/2024 12:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612481564500000042878053
Número do documento: 24081612481564500000042878053
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2024 13:05:20

No âmbito eleitoral, recentemente tem-se observado o fenômeno da busca
por candidatas viáveis, a fim de viabilizar o cumprimento da cota de gênero.

Com a atuação rígida da Justiça Eleitoral no controle das fraudes à cota, os
partidos políticos passaram a adotar o discurso de que não conseguem indicar candidatas
viáveis porque as mulheres não se interessam por política.

O argumento reforça o estereótipo negativo sobre as mulheres, que
historicamente foram afastadas dos espaços de poder, seja de forma direta, com a
negativa de acesso aos cargos públicos, seja indiretamente, por meio da reserva, por
parte da sociedade patriarcal, de atividades domésticas e de cuidado exclusivamente às
mulheres, de modo a sobrecarregá-las e afastá-las, ainda mais, das atividades políticas.

Se, por um lado, a alegação não é admitida para eximir os partidos do
cumprimento da cota de gênero, por outro merece ser sopesado quando se analisa o
perfil das candidatas que passaram a ser lançadas a partir do estabelecimento das
medidas afirmativas.

Com efeito, o aumento do número de candidaturas femininas - que
pouquíssimo impactou no número de mulheres eleitas - transformou o perfil das
candidatas, que antes se restringia a um pequeno grupo, cujas candidaturas ou eram
viabilizadas após anos de luta e participação em outros setores, como, por exemplo, na
política sindical, ou eram fruto de privilégios que lhes eram conferidos em razão do poder
oligárquico exercido por suas famílias na estrutura dos partidos políticos.

Hoje, por outro lado, é comum que as mulheres estejam disputando sua
primeira eleição e não tenham intimidade com as regras eleitorais, cada vez mais
numerosas e complexas.

Nesse contexto, considerando-se a questão de gênero e aplicando-se o
segundo passo descrito no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, é
possível concluir-se que as mulheres têm menos prática e familiaridade com as normas
relativas ao processo eleitoral, incluindo as especificidades e diversas exigências relativas
ao processo de prestação de contas.

Os passos número 3 (análise da necessidade de adoção de medidas
especiais de proteção), 4 (condução da instrução processual de modo a não tornar o
processo um ambiente de violência institucional de gênero), 5 (valoração de provas e
identificação de fatos sem deixar que a experiência do julgador ou da julgadora influencie
na apreciação de fatos, de modo a minimizar ou não maximização de sua relevância) e 6
(identificação do marco normativo e precedentes aplicáveis, de modo a considerar não
apenas o exame da legislação nacional, mas também de tratados e convenções
internacionais de direitos humanos, incorporados pelo Brasil) do protocolo não são
aplicáveis ao caso em análise.

Já o sétimo passo, relativo à interpretação e aplicação do direito, que deve
ser feita de forma atenta ao gênero, precisa ser considerado à luz de tudo o quanto já foi
dito.

Das quatro abordagens propostas para este tópico, tem-se que as regras
Num. 43923502 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/08/2024 12:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612481564500000042878053
Número do documento: 24081612481564500000042878053
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2024 13:05:20

relativas às prestações de contas, notadamente aquelas que estabelecem que as
comunicações, intimações e citações sejam realizadas pelos meios mais céleres, não
foram construídas a partir de estereótipos negativos sobre as mulheres, tampouco
conferem tratamento manifestamente desigual entre candidatas e candidatos.

Contudo, ao se proceder a análise das normas relativas à prestação de
contas, que são aparentemente neutras, considerando as questões até aqui
pontuadas, é possível concluir que elas podem ter um impacto desproporcional
sobre as mulheres e que esses impactos são capazes de perpetuar a desigualdade
estrutural que conduz à sub-representação feminina.

Conforme relatório extraído do sistema SICO, contendo a relação das
prestações de contas das Eleições 2022 nas quais este Tribunal determinou a devolução
de valores ao Tesouro Nacional, tem-se que dos 568 registros realizados até 23/07/2024,
195 deles se referem a prestação de contas de candidatas mulheres, o que equivale a
aproximadamente 34,33%.

Contudo, ao se considerar os valores envolvidos, tem-se que dos
R$3.297.519,08 cuja devolução foi determinada, R$1.403.691,41 referem-se a prestações
de contas apresentadas por mulheres, o que representa 42,56% do total.

Se delimitarmos o foco apenas aos casos em que os valores cuja devolução
se determinou superaram os R$ 20.000,00 (vinte mil reais) - nos quais, em caso de não
haver pagamento espontâneo, considerando as regras aplicáveis à AGU, efetivamente
haverá a propositura de cumprimento de sentença - dos 36 registros, 16 referem-se a
prestações de contas apresentadas por mulheres, o que representa 44,44% dos casos.

Ao se analisar os valores relativos a esses processos, às candidatas
mulheres foi imposta a obrigação de devolução de R$ 845.948,71, o que corresponde a
52,94% do total de R$ 1.597.762,74.

A distorção que esses números representam pode ser facilmente visualizada
ao ponderarmos que as candidaturas femininas representam pouco mais de 30% do total.

Embora os dados aqui trazidos não sejam definitivos - pois ainda há
prestações de contas em trâmite e outras nas quais, embora se tenha determinado a
devolução de valores, mas, por não terem as decisões transitadas em julgado, ainda não
foram registradas no SICO -, são capazes de demonstrar como as regras relativas às
prestações de contas, aparentemente neutras do ponto de vista de gênero, têm implicado
em maiores prejuízos às candidatas mulheres.

E não há dúvida que o prejuízo financeiro, aliado aos inúmeros obstáculos
encontrados, é capaz de desestimular que essas e outras mulheres concorram nos
próximos pleitos, contribuindo para afastar as mulheres da política e perpetuar a situação
de sub-representação hoje verificada.

V - Proposta de julgamento com perspectiva de gênero

Num. 43923502 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/08/2024 12:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612481564500000042878053
Número do documento: 24081612481564500000042878053
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2024 13:05:20

Depois de cumprir os passos previstos no Protocolo para Julgamento com
Perspectiva de Gênero aplicáveis à espécie, o que se concluiu, em síntese, é que:

a) há assimetria de gênero no processo eleitoral;

b) essa assimetria gera reflexos diretos nos processos de prestação de
contas;

c) no que se refere ao suporte oferecido pelos partidos políticos às
candidaturas, há diferença substancial entre o tratamento conferido às
candidatas mulheres e aquele dispensado aos candidatos homens;

d) é prática comum, doutrinariamente reconhecida, que os partidos políticos,
para cooptar candidatas com vistas unicamente ao preenchimento da cota de
gênero, prometam às pretensas candidatas que fornecerão todo o apoio,
inclusive suporte jurídico para a prestação de contas, e depois de obtido o
registro de candidatura e viabilizado o deferimento do DRAP, não cumpram
com suas promessas;

e) considerando-se as questões atinentes ao gênero já pontuadas, é possível
concluir-se que as mulheres têm menos prática e familiaridade com as
normas relativas ao processo eleitoral, incluindo as especificidades e diversas
exigências do processo de prestação de contas; e

f) ao se aplicar as normas relativas às prestações de contas sem considerar
uma perspectiva de gênero, a tendência é que se imponha um prejuízo
financeiro maior às mulheres do que aos homens, situação capaz de
acarretar desestímulo à participação política feminina.

Com fundamento nessas conclusões é que proponho que o presente caso
seja analisado com base em perspectiva de gênero, para o fim de conferir às regras que
preveem procedimentos mais céleres e informais à intimação e à citação dos candidatos
nos processos de prestação de contas, notadamente durante o período eleitoral (até a
diplomação dos eleitos), sejam aplicadas com reservas às candidatas mulheres não
eleitas.

De início, destaco que a minha proposta não implica em relativizar o
cumprimento de normas materiais relativas à arrecadação de recursos e à realização e
regularidade de despesas, especialmente quando envolverem a utilização de recursos
públicos.

O que proponho é que a aplicação das normas procedimentais, notadamente
aquelas que mais se dissociam da praxe jurídica em outros ramos do direito, seja
realizada de modo a considerar que as mulheres, por terem sido historicamente alijadas
dos processos eleitorais, têm menos prática e familiaridade com as normas relativas ao
processo eleitoral, o que pode afetar sua compreensão.

No caso dos autos, a discussão cinge-se à validade ou não da citação da
autora para que apresentasse suas contas, a qual foi determinada pelo então Relator com
fulcro no art. 98, §§8º a 10, da Resolução TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:
Num. 43923502 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/08/2024 12:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612481564500000042878053
Número do documento: 24081612481564500000042878053
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2024 13:05:20

Art. 98. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro, as intimações serão
realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do prazo na data
de publicação e devem ser feitas na pessoa da advogada ou do advogado
constituída(o) pelo partido político ou pela candidata ou pelo candidato,
abrangendo:

(...)

§ 8º Na hipótese de não haver advogada ou advogado regularmente
constituída(o) nos autos, a candidata ou o candidato e/ou partido político,
bem como a(o) presidente, a tesoureira ou o tesoureiro e suas(seus)
substitutas ou substitutos, devem ser citados pessoalmente para que, no
prazo de 3 (três) dias, constituam advogada ou advogado, sob pena de
serem as contas julgadas não prestadas.

§ 9º A citação a que se refere o § 8º deste artigo deve ser realizada:

I - quando dirigida a candidata ou a candidato, partido político ou
coligação, por mensagem instantânea, e, frustrada esta, sucessivamente
por e-mail, por correspondência e pelos demais meios previstos no
Código de Processo Civil;

II - quando se dirigir a pessoa diversa das indicadas nos incisos anteriores, no
endereço físico indicado pela autora ou pelo autor, nos termos do art. 319 do
Código de Processo Civil .

§ 10. Para os fins do disposto no § 9º deste artigo, serão utilizados os dados
de localização informados no Requerimento de Registro de Candidatura
(RRC) e do Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários (DRAP).

A razão pela qual o regramento relativo às prestações de contas prevê regras
diferenciadas para as intimações e citações realizadas durante o período eleitoral (15 de
agosto a 19 de dezembro) e para aquelas realizadas depois do encerramento do
processo eleitoral, é a necessidade de se imprimir extrema celeridade aos feitos, a fim de
se cumprir a determinação prevista no art. 30, §1º, da Lei nº 9.504/97, que determina que
"[a] decisão que julgar as contas dos candidatos eleitos será publicada em sessão até
três dias antes da diplomação".

Até o referido marco temporal, o processamento das prestações de contas
das candidatas eleitas e dos candidatos eleitos, assim como das primeiras e dos
primeiros suplentes, têm prioridade absoluta, o que não implica em restrição a que os
demais processos tenham regular tramitação.

Na espécie, a ora autora concorreu ao cargo de Deputada Federal pela
Federação Cidadania-PSDB, mas não foi eleita, tendo se classificado como 7ª suplente
da federação.

Verificada a sua omissão em apresentar contas, a Secretaria, de modo
diligente, promoveu à sua intimação pelo mural eletrônico e, após a determinação de
citação pessoal, observou, para o cumprimento da diligência, a ordem e os requisitos
Num. 43923502 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/08/2024 12:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612481564500000042878053
Número do documento: 24081612481564500000042878053
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2024 13:05:20

previstos no já mencionado art. 98, §§ 9º e 10, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Embora não se verifique irregularidade no procedimento adotado - apenas
falha formal no que se refere à certificação do ato - o fato é que a citação não se mostrou
efetiva, porquanto não houve a formalização da apresentação das contas.

Note-se que neste ponto não é possível falar em omissão da então candidata,
na medida em que, conforme se comprovou, o contador responsável preencheu os
demonstrativos no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE e efetuou o envio
pela internet, sem, no entanto, observar o procedimento previsto nos arts. 53, §1º e 101
da Resolução TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

(...)

§ 1º Os documentos a que se refere o inciso II do caput deste artigo devem
ser digitalizados e apresentados exclusivamente em mídia eletrônica gerada
pelo SPCE, observando os seguintes parâmetros, sob pena de
reapresentação:

I - formato PDF com reconhecimento ótico de caracteres (OCR), tecnologia
que torna os dados pesquisáveis;

II - arquivos com tamanho não superior a 10 megabytes, organizados em
pastas nominadas de forma a identificar as alíneas do inciso II do caput deste
artigo a que se referem.

Art. 101. Os processos de prestação de contas tramitam, obrigatoriamente,
no Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe).

§ 1º Os documentos integrantes da mídia eletrônica a que se refere o § 1º do
art. 53 desta Resolução devem ser digitalizados pela prestadora ou pelo
prestador de contas, observando-se o disposto no art. 4º da Portaria-TSE nº
1.143 , de 17 de novembro de 2016, e os requisitos previstos nas Portarias-
TSE nº 886 , de 22 de novembro de 2017, e nº 1.216 , de 13 de dezembro de
2016.

§ 2º Quando a forma de apresentação dos documentos não observar o
previsto nesta norma ou puder ensejar prejuízo ao exercício do contraditório e
da ampla defesa ou, ainda, prejudicar a análise do processo, caberá à
magistrada ou ao magistrado determinar nova apresentação e a exclusão dos
anteriormente juntados.

§ 3º Os documentos a que se refere o § 1º do caput deste artigo serão
armazenados em ambiente virtual e divulgados na página de internet do
Num. 43923502 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/08/2024 12:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612481564500000042878053
Número do documento: 24081612481564500000042878053
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2024 13:05:20

Tribunal Superior Eleitoral.

Neste momento, a meu sentir, o processamento do feito deveria ter sido feito
sob a perspectiva de gênero, considerando o conceito trazido no já mencionado guia
elaborado pelo CNJ, que define que

julgar com perspectiva de gênero não significa, necessariamente, lançar mão
de princípios, ou mesmo declarar a inconstitucionalidade de uma norma.
Significa também estar atento a como o direito pode se passar como
neutro, mas, na realidade, perpetuar subordinações, por ser destacado do
contexto vivido por grupos subordinados. E, a partir daí, interpretar o
direito de maneira a neutralizar essas desigualdades.

Assim, me parece que não foram observadas duas questões relevantes,
quais sejam (a) tratar-se de prestação de contas de candidata não eleita, cuja tramitação
não precisava ser extremamente célere; e (b) ter havido o encaminhamento da prestação
de contas finais em 21/11/2022 e 24/11/2022, ainda que apenas pela internet e sem a
observância dos requisitos previstos nos arts. 53, §1º e 101 da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Essas questões, quando analisadas à luz da extrema gravidade das
consequências advindas do julgamento das contas como não prestadas, bem como do
contexto fático já delineado, que demonstra que:

(i) há diferença substancial entre o tratamento conferido às candidatas
mulheres e aquele dispensado aos candidatos homens no que se refere ao
suporte oferecido pelos partidos políticos às candidaturas; e

(ii) há elementos indicando que os partidos políticos sugerem às pretensas
candidatas o apoio necessário para o desenvolvimento da campanha
eleitoral, inclusive suporte jurídico para a prestação de contas, o que nem
sempre é cumprido.

permitem concluir que, considerando a perspectiva de gênero, cabe à Justiça
Eleitoral adotar um cuidado maior, tanto em relação à forma de realização das intimações
e citações de candidatas mulheres, considerando frustrado o ato que, não obstante tenha
observado as formalidades legais aplicáveis ao período eleitoral, não tenha se
demonstrado efetivo, quanto em relação à clareza da comunicação das providências que
devem ser adotadas pela candidata e das consequências que poderão advir do não
atendimento da determinação.

Destaco, em relação ao ponto, outra observação extraída do guia formulado
pelo CNJ, no sentido de que "[a] comunicação, tanto oral quanto escrita, direcionada às
partes deve observar a clareza necessária para que as destinatárias possam
compreender os comandos sem equívocos".

Num. 43923502 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/08/2024 12:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612481564500000042878053
Número do documento: 24081612481564500000042878053
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2024 13:05:20

Nesse contexto, acompanho a R. divergência, com acréscimo de fundamento,
dadas as especificidades do presente caso, vez que:

a) se trata de candidata mulher, devendo ser aplicado o Protocolo para
Julgamento com Perspectiva de Gênero, pois, dadas as peculiaridades
apontadas, há assimetria de gênero no processo eleitoral que se reflete no
processo de prestação de contas, nem sempre se confirmando a promessa
de apoio do partido político às candidatas mulheres;

b) trata-se de procedimento de prestação de contas, não se verificando lesão
a direitos ou ao status jurídico de parte contraposta;

c) não deve ocorrer enriquecimento ilícito da União ao receber verbas não
devidas;

d) a importância da devolução é expressiva, sendo superior a R$200.000,00,
circunstância que recomenda toda a acurácia na prestação jurisdicional;

e) houve alteração no tratamento da matéria pela jurisprudência do TRE/PR,
sendo que neste caso concreto não se operou o exame da documentação
disponível a fim de evitar restituição de valores comprovadamente
empregados em campanha;

f) do mandado de citação constou apenas a determinação de que a então
candidata constituísse advogado e apresentasse suas contas, sem indicação
dos procedimentos que deveriam ser adotados (art. 53, §1º, e 101 da
Resolução TSE nº 23.607/19);

g) a determinação foi acompanhada apenas da advertência de que o não
atendimento implicaria no julgamento das contas como não prestadas, não
tendo sido mencionada a possibilidade de determinação de devolução de
expressivos valores;

h) foi encaminhada por meio de mensagem instantânea (WhatsApp) e, ainda
que tenham sido observadas as regras previstas no art. 98, §§9º e 10, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, não houve a verificação posterior de sua real
efetividade; e

i) diante da não formalização da prestação de contas, mesmo se tratando de
processo relativo à candidata não eleita, não se determinou a renovação do
ato por outro meio que se demonstrasse mais eficaz e a partir do qual fosse
possível aferir com total segurança o recebimento da comunicação;

j) a candidata preencheu os demonstrativos e anexou documentos
comprobatórios no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE,
ocasião em que efetuou o envio da prestação de contas pela internet, sem,
no entanto, observar os procedimentos adequados para que isso se refletisse
no PJE;

k) houve evidente privilégio da forma em detrimento do conteúdo, julgando-se
Num. 43923502 - Pág. 43
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/08/2024 12:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612481564500000042878053
Número do documento: 24081612481564500000042878053
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2024 13:05:20

as contas não prestadas o que, por consequência, ensejou a restrição dos
direitos políticos da prestadora de contas e a determinação de devolução de
valor expressivo; e

l) a candidata procurou, de imediato, sanar as falhas, postulando várias vezes
nos autos, sem sucesso, dado o trânsito em julgado.

Tais circunstâncias não ensejariam, se isoladamente consideradas, a
procedência do pedido. Contudo, tomadas em conjunto, tornam o presente caso distinto,
motivo pelo qual, excepcionalmente, vejo como possibilitar à requerente nova
oportunidade para prestar contas.

Conclusão

Por tais razões, propondo que o julgamento da presente demanda seja feito
com perspectiva de gênero, acompanho a divergência inaugurada pelo Dr. Anderson
Ricardo Fogaça e, com acréscimo de fundamentos, voto no sentido de reconhecer a
nulidade da citação levada a efeito nos autos de Prestação de Contas nº 0602661-
78.2022.6.16.0000 e, por consequência, de julgar procedente a querela nullitatis
proposta, anulando-se todos os atos praticados depois da citação, incluindo-se o acórdão
que julgou as contas como não prestadas.

É como voto.

Capítulo III - conclusões pessoais do relator

Como referido no início desta fundamentação, o consenso no colegiado
formou-se em torno da perspectiva de gênero que foi apresentada pela e. Des. Claudia
Cristina Cristofani, a cuja fundamentação adiro na íntegra e que passo a considerar como
o voto condutor do acórdão.

Todavia, reputo oportuno anotar aqui algumas preocupações que externei na
sessão de julgamento e que serão, de minha parte e em julgamentos futuros, balizas para
a tomada de decisão:

(i) O julgamento com perspectiva de gênero é uma conquista da sociedade,
mas o célere sistema de comunicações processuais que vigora nesta justiça
especializada também o é. Por isso, não será qualquer não prestação de contas por
mulheres que poderá ser flexibilizada por esta via (querela nullitatis), sendo imperativo
que haja ao menos algum indício de que houve efetiva movimentação da prestadora,
ainda que mínima e destoante da legislação de regência, para que se possa aferir que a
sua participação foi efetiva, ficando eventual falha atribuída aos serviços acessórios de
que se valeu, ou então que houve vício real, concreto, na citação. No caso concreto, ficou
demonstrado que houve a tentativa de apresentar as contas finais, somente não efetivada
por falha do contador responsável e/ou do advogado contratado, que não apresentaram a
mídia correspondente. Em síntese, nenhuma conclusão apressada que invalide o
Num. 43923502 - Pág. 44
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/08/2024 12:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612481564500000042878053
Número do documento: 24081612481564500000042878053
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2024 13:05:20

sistema de comunicações processuais revela-se admissível, em especial quanto ao
uso dos serviços de mensageria eletrônica.

(ii) Havendo indícios de que a citação, embora regular, não foi efetiva e sendo
as consequências muito gravosas para a parte, o magistrado pode atuar, ainda que de
ofício, como forma de evitar que a candidata mulher seja prejudicada. No caso concreto,
não havia sequer alegação pelo corpo jurídico que representava a autora de que houve
tratamento inadequado pelo partido, o que não foi considerado um impedimento para a
aplicação do protocolo.

DISPOSITIVO

Portanto, pelas peculiaridades identificadas pela e. Des. Claudia Cristina
Cristofani neste caso concreto, que levam à conclusão de que a citação pessoal
procedida no curso da tramitação da prestação de contas eleitorais originária, embora
regular, não foi efetiva, e tendo em vista o protocolo de julgamento com perspectiva de
gênero, JULGO PROCEDENTE a ação declaratória de nulidade e, de consequência,
declaro a nulidade de todos os atos praticados depois da citação, inclusive do acórdão
que julgou as contas como não prestadas.

Publique-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, certifique-se o resultado deste julgamento nos
autos de prestação de contas eleitorais originários, com a juntada de cópia deste acórdão.

Oportunamente, promovam-se as comunicações e anotações de praxe e
arquivem-se.

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

PETIÇÃO CÍVEL DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE EM PRESTAÇÃO DE CONTAS (241) Nº
0600341-21.2023.6.16.0000 - Guarapuava - PARANÁ - RELATOR: DES. JOSE RODRIGO SADE
- REQUERENTE: ROSANGELA DOS SANTOS VIRMOND - Advogados do(a) REQUERENTE:
SAMUEL SCHEARTER VENANCIO - PR97913, MARLUCY RODRIGUES RICARCATTO -
PR98872, ERLON ANTONIO MEDEIROS - PR25537, MARI SANDRA CANTON - PR60998,
Num. 43923502 - Pág. 45
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/08/2024 12:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612481564500000042878053
Número do documento: 24081612481564500000042878053
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2024 13:05:20

PATRICIA SCHARLENE DE ARAUJO TOFANELLI - PR54437, ANDREY HERGET - PR16575

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido, nos termos do voto do relator.
Manifestação oral do Procurador Regional Eleitoral.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 31.07.2024

Num. 43923502 - Pág. 46
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/08/2024 12:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612481564500000042878053
Número do documento: 24081612481564500000042878053
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2024 13:05:20